Tribunal: STM
Processo: 7000863-43.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. MPM.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉ EM LIBERDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERESSE RECURSAL. AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO DO APELO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. SUSCITADA DE
OFÍCIO. REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESINTERESSE DA PARTE. ART. 433 DO
CPPM. NULIDADE PROCESSUAL. SESSÃO FORMAL DE JULGAMENTO. CONTINGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. TESES DEFENSIVAS
ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO. HABILITAÇÃO À PENSÃO. DOCUMENTO INIDÔNEO.
EXAME PERICIAL. PROVA PRESCINDÍVEL. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A extemporânea intimação pessoal da ré, em liberdade, acerca da Sentença condenatória,
determinada pelo Juízo, embora desnecessária, reabre a oportunidade recursal, pois renova a
fluência do prazo. Diante de controvertidos atos jurisdicionais, a expectativa criada na Defesa
induz ao conhecimento do seu Apelo. A concessão do HC ex officio, para anular o trânsito em
julgado certificado nos autos, decorre da magnitude constitucional da Ampla Defesa.
Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada. Decisão majoritária.
2. O efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte
apelante. Com exceção das questões de ordem pública, trata-se do primado do "tantum
devolutum quantum appellatum", segundo o qual, a análise pelo Juízo "ad quem" restringe-se,
em regra, à insurgência instrumentalizada nas razões recursais. Preliminar de ampliação do
efeito devolutivo rejeitada. Decisão unânime.
3. As inovações acrescidas à LOJMU - Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União -,
pela Lei nº 13.774/2018, com a sujeição de réu civil à jurisdição monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar, introduziram nova dinâmica aos julgamentos, à semelhança do que ocorre no
Processo Penal comum, desde que não desvirtue a índole do Processo Castrense. Assim,
inexistindo manifestação prévia das partes pelo interesse de realizar sustentação oral, o juiz
poderá proferir a Sentença. Nesse compasso, as partes demonstram terem exaurido as suas
teses em sede de Alegações Escritas. Sistematicamente, não se verifica qualquer prejuízo. A
Sessão formal de julgamento, inexistindo pleito de sustentação oral, reserva-se à jurisdição de
Conselho de Justiça, no qual os pronunciamentos orais são indispensáveis à formulação do
juízo dos seus membros. Rejeitada a Preliminar de nulidade calcada na inobservância do art.
433 do CPPM. Decisão por maioria.
4. Na configuração do crime de "falsum" está implícito o intuito de ludibriar outrem (pessoa ou
instituição). A ocorrência do fato típico, o qual se amolda ao art. 315 do CPM, independe de
resultado naturalístico. A apresentação do documento apto a enganar, perante a
Administração Militar, preenche as elementares do tipo. Por vezes, a conduta criminosa calca-
se na teoria da cegueira deliberada. O agente, mesmo compreendendo a inverossimilhança
documental, simula a sua ignorância dos fatos, preferindo focar na vantagem que o ilícito lhe
proporcionaria.
5. Ainda que a perícia no documento não tenha sido formalizada, a comprovação da falsidade
poderá ser demonstrada. Há meios alternativos e eficazes para evidenciar a contrafação, tais
como: prova testemunhal; informações de instituições, registrando a invalidade do
documento; e a presença/ausência de sinais característicos contrários às normas regentes para
a sua confecção, entre outros.
6. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória. Decisão
unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000863-43.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: TASSIA TALITA GUERRA COSTA
ADVOGADOS: FERNANDA DE FATIMA MEDEIROS DE AZEVEDO (OAB: RN10063),
VICTOR HUGO BATISTA SOARES (OAB: RN9184), JOÃO VICTOR DE HOLLANDA
DIÓGENES (OAB: RN7538) E TÚLIO CAIO CHAVES LIMA (OAB: RN13367)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar suscitada pelo Órgão Ministerial, de intempestividade do Apelo
defensivo e na forma do art. 470, caput, 2ª parte, c/c o art. 467, alínea "b",
ambos do CPPM, concedeu Habeas Corpus de ofício para anular, apenas no
tocante à Defesa, o trânsito em julgado da Sentença penal condenatória
certificado nos autos. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora) acolhia a preliminar de não conhecimento por intempestividade
recursal, suscitada pelo Ministério Público Militar. Em seguida, por
unanimidade, o Tribunal, rejeitou, por falta de amparo legal, a preliminar
arguida pela Defesa, de ampliação do efeito devolutivo do Recurso. Na
sequência, por maioria, o Tribunal, rejeitou a preliminar suscitada de ofício,
pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), de
nulidade da Ação Penal Militar nº 7000275-54.2019.7.07.0007, a partir da fase
do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela
instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas
partes, no que foi acompanhada pelo Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Prosseguindo, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao Recurso
defensivo para manter, na íntegra, a Sentença condenatória imposta à civil
TASSIA TALITA GUERRA COSTA, como incursa nas sanções do art. 315 do CPM,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Outrossim, determinou a remessa do
inteiro teor do Acórdão resultante deste julgamento, acrescido da Denúncia, da
Sentença de 1º grau, da Arguição de Incompetência da JMU relativa à conduta
da Sra. VERÔNICA DE SOUZA BORGES DE OLIVEIRA e a respectiva Decisão de
Declinação de Foro (as quais podem ser localizados em: APM nº 7000275-
54.2019.7.07.0007, Eventos 1 e 58; e IPM nº 7000194-08.2019.7.07.0007,
Evento 28, Doc. 3; e Evento 30), todos em conjunto, para o MPM que oficia
perante o Juízo a quo; o Ministério Público Federal com atribuições perante a
Justiça Federal no Rio Grande do Norte - Fórum de Natal; e a Secretaria da
Previdência Social, em Brasília, a fim de serem cientificados, sobretudo, do teor
do tópico "Conclusão", com vistas à adoção das medidas entendidas
pertinentes, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido quanto às preliminares divergentes.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000863-43.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: TASSIA TALITA GUERRA COSTA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. FERNANDA DE FÁTIMA MEDEIROS DE AZEVEDO, VICTOR HUGO BATISTA SOARES,
JOÃO VICTOR DE HOLLANDA DIÓGENES e TÚLIO CAIO CHAVES LIMA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. MPM.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉ EM
LIBERDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTERESSE RECURSAL. AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO
DO APELO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. SUSCITADA
DE OFÍCIO. REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESINTERESSE DA PARTE. ART.
433 DO CPPM. NULIDADE PROCESSUAL. SESSÃO FORMAL DE JULGAMENTO. CONTINGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. TESES DEFENSIVAS
ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO. HABILITAÇÃO À PENSÃO. DOCUMENTO INIDÔNEO.
EXAME PERICIAL. PROVA PRESCINDÍVEL. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A extemporânea intimação pessoal da ré, em liberdade, acerca da Sentença
condenatória, determinada pelo Juízo, embora desnecessária, reabre a oportunidade
recursal, pois renova a fluência do prazo. Diante de controvertidos atos jurisdicionais, a
expectativa criada na Defesa induz ao conhecimento do seu Apelo. A concessão do HC ex
officio, para anular o trânsito em julgado certificado nos autos, decorre da magnitude
constitucional da Ampla Defesa. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada.
Decisão majoritária.
2. O efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante. Com exceção das questões de ordem pública, trata-se do primado do
"tantum devolutum quantum appellatum", segundo o qual, a análise pelo Juízo "ad quem"
restringe-se, em regra, à insurgência instrumentalizada nas razões recursais. Preliminar de
ampliação do efeito devolutivo rejeitada. Decisão unânime.
3. As inovações acrescidas à LOJMU - Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar
da União -, pela Lei nº 13.774/2018, com a sujeição de réu civil à jurisdição monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar, introduziram nova dinâmica aos julgamentos, à semelhança
do que ocorre no Processo Penal comum, desde que não desvirtue a índole do Processo
Castrense. Assim, inexistindo manifestação prévia das partes pelo interesse de realizar
sustentação oral, o juiz poderá proferir a Sentença. Nesse compasso, as partes
demonstram terem exaurido as suas teses em sede de Alegações Escritas.
Sistematicamente, não se verifica qualquer prejuízo. A Sessão formal de julgamento,
inexistindo pleito de sustentação oral, reserva-se à jurisdição de Conselho de Justiça, no
qual os pronunciamentos orais são indispensáveis à formulação do juízo dos seus
membros. Rejeitada a Preliminar de nulidade calcada na inobservância do art. 433 do
CPPM. Decisão por maioria.
4. Na configuração do crime de "falsum" está implícito o intuito de ludibriar outrem
(pessoa ou instituição). A ocorrência do fato típico, o qual se amolda ao art. 315 do CPM,
independe de resultado naturalístico. A apresentação do documento apto a enganar,
perante a Administração Militar, preenche as elementares do tipo. Por vezes, a conduta
criminosa calca-se na teoria da cegueira deliberada. O agente, mesmo compreendendo a
inverossimilhança documental, simula a sua ignorância dos fatos, preferindo focar na
vantagem que o ilícito lhe proporcionaria.
5. Ainda que a perícia no documento não tenha sido formalizada, a comprovação da
falsidade poderá ser demonstrada. Há meios alternativos e eficazes para evidenciar a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
contrafação, tais como: prova testemunhal; informações de instituições, registrando a
invalidade do documento; e a presença/ausência de sinais característicos contrários às
normas regentes para a sua confecção, entre outros.
6. Não provimento do Recurso defensivo. Manutenção da Sentença condenatória.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar, suscitada pelo
Órgão Ministerial, de intempestividade do Apelo defensivo e, na forma do art. 470, caput, 2ª parte, c/c o
art. 467, alínea "b", ambos do CPPM, em conceder Habeas Corpus de ofício para anular, apenas no
tocante à Defesa, o trânsito em julgado da Sentença penal condenatória certificado nos autos. Em seguida,
por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar, arguida pela Defesa, de ampliação
do efeito devolutivo do Recurso. Na sequência, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada, de ofício,
pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), de nulidade da Ação Penal Militar
nº 7000275-54.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido
processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
Prosseguindo, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso defensivo, para manter,
na íntegra, a Sentença condenatória imposta à civil TASSIA TALITA GUERRA COSTA, como incursa nas
sanções do art. 315 do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Outrossim, em determinar a
remessa do inteiro teor do Acórdão resultante deste julgamento, acrescido da Denúncia, da Sentença de 1º
grau, da Arguição de Incompetência da JMU relativa à conduta da Sra. VERÔNICA DE SOUZA BORGES DE
OLIVEIRA e a respectiva Decisão de Declinação de Foro (as quais podem ser localizados em: APM nº
7000275-54.2019.7.07.0007, Eventos 1 e 58; e IPM nº 7000194-08.2019.7.07.0007, Evento 28, Doc. 3; e
Evento 30), todos em conjunto, para: o MPM que oficia perante o Juízo a quo; o Ministério Público Federal
com atribuições perante a Justiça Federal no Rio Grande do Norte - Fórum de Natal; e a Secretaria da
Previdência Social, em Brasília, a fim de serem cientificados, sobretudo, do teor do tópico "Conclusão", com
vistas à adoção das medidas entendidas pertinentes.
Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: TASSIA TALITA GUERRA COSTA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. FERNANDA DE FÁTIMA MEDEIROS DE AZEVEDO, VICTOR HUGO BATISTA SOARES,
JOÃO VICTOR DE HOLLANDA DIÓGENES e TÚLIO CAIO CHAVES LIMA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída da civil TASSIA TALITA GUERRA COSTA,
contra a Sentença exarada, em 30.9.2020, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM, a qual a condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por incursão no art. 315, c/c o art. 311, ambos
do CPM, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em
liberdade e, ainda, fixou o regime prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da sanção.
A narrativa dos fatos trazida na Denúncia registra que (Processo Relacionado: APM nº 7000275-
54.2019.7.07.0007, Evento 1, Doc. 1):
"(...) a Sra. TASSIA TALITA GUERRA COSTA, no dia 25/04/2018, compareceu ao Órgão
Pagador da extinta 24ª Circunscrição do Serviço Militar, atual Base Administrativa da
Guarnição de Natal, onde deu entrada, na condição de suposta viúva, no requerimento
para habilitação à pensão militar deixada pelo 'de cujus', o Ex-combatente PEDRO
SALDANHA DE ARAÚJO, falecido em 26 de março de 2018.
Para fundamentar o requerimento de reversão da pensão militar, a denunciada
TASSIA TALITA GUERRA COSTA apresentou a Certidão de Casamento Matrícula
0943260155 2015 1 00001 0050 0000128 00 às fls. 24 que posteriormente constatou se
tratar de documento falso.
Com efeito, o Órgão Pagador remeteu à 7ª Região Militar o processo de habilitação de
pensão, no dia 14/06/2018, solicitando a apuração da veracidade/autenticidade da Certidão
de Casamento, dentre outras verificações necessárias para dar prosseguimento ao
processo de habilitação à pensão especial. Os demais documentos solicitados foram
apresentados nas folhas seguintes.
Nesse sentido, o Coronel ANDRÉ LUIZ NOBRE CUNHA, em 24/10/18, expediu o ofício
n° 8-AvSse Jurd/24ª CSM ao Cartório Único de Registro Civil, em Boa Saúde - RN,
direcionado à VERÔNICA DE SOUZA BORGES DE OLIVEIRA, que à época exercia a função de
Tabeliã do Cartório, para verificar a autenticidade da Certidão de Casamento apresentada
por TASSIA TALITA, e se tal documento foi averbado nesse Cartório.
Em resposta, a Tabeliã ISABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA informou,
no Ofício N° 01/2018, datado de 08/11/2018 na fl. 40, que : '... NÃO HÁ QUALQUER
REGISTRO DE CASAMENTO EM NOME DO REFERIDO CASAL: PEDRO SALDANHA DE
ARAÚJO E TASSIA TALITA GUERRA COSTA, sendo também impossível pela numeração
de identificação do Livro 01 por ser o mais antigo desta serventia sendo do ano 1961 (livro
civil) e Livro 01 sendo do ano de 1977 (livro religioso). Acrescentou também, não existir
quaisquer papeladas de HABILITAÇÃO DE CASAMENTO arquivado nesta serventia que
comprove a devida entrada em pedido de casamento civil...'. Informou, por fim, que
VERÔNICA DE SOUZA BORGES DE OLIVEIRA foi afastada do Cartório Único de
Registro Civil de Boa Saúde no dia 23.10.2015, pelo Tabelião Anterior Rodrigo
Ferreira Lavor Rodrigues da Cruz.
Apurou-se que VERÔNICA DE SOUZA BORGES DE OLIVEIRA confeccionou certidão de
casamento com conteúdo falso, datada de 20/04/2015, com o objetivo de alterar a verdade
sobre fato relevante, qual seja, o casamento entre PEDRO SALDANHA DE ARAÚJO E TÁSSIA
TALITA GUERRA COSTA, o qual não se concretizou de acordo com as formalidades legais.
Foi constatada a INCONGRUÊNCIA desse documento, vez que o número da matrícula
da certidão de casamento apresentada pela denunciada TASSIA TALITA GUERRA COSTA
estava divergente da Cartilha dos Novos Modelos de Certidão de Registro Civil das Pessoas
Naturais apresentada às fls. 63 a 67 (que esclarece como é feita a formação do número de
matrícula de certidão de pessoas naturais - em pelo menos 3 situações: a matrícula do
documento é composta por trinta e três números, sendo que o correto são trinta e dois

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
números; a segunda situação está no décimo quinto número da sequência que
corresponde ao tipo de livro de registro).
Na certidão em análise, cuja matrícula é 0943260155 2015 1 00001 0050 0000128
00, observa-se que décimo quinto número e o numeral '1', que corresponde ao Livro A, ou
seja, nascimento. Por tratar-se de casamento, deveria estar anotado o número '2',
correspondente ao Livro B que se refere a casamento. E por fim, o vigésimo primeiro,
vigésimo segundo e vigésimo terceiro números equivalem ao número da folha de
registro. Na certidão apresentada, cuja matrícula é 0943260155 2015 1 00001 0050
0000128 00, observa-se que esta sequência corresponde aos números 005, já no campo
observação, a redação apresenta-se da seguinte maneira: '... folhas 050 ...'
Constatou-se, ainda, que, na certidão de casamento falsa confeccionada
pela ex-Tabeliã VERÔNICA, no campo destinado a regime de bens, encontra- se
'comunhão parcial de bens', o que viola o disposto no artigo 1641, inciso II, do
Código Civil de 2002, e consiste causa de suspensão de casamento, pois é
obrigatório o regime da separação de bens para o casamento da pessoa maior de
70 anos, que era o caso do Sr. PEDRO SALDANHA DE ARAUJO, que, na data do
suposto casamento, dia 20/04/2015, tinha 94 anos.
Portanto, está demostrado que a certidão foi adulterada pela Sra. VERÔNICA DE
SOUZA BORGES DE OLIVEIRA provavelmente com objetivo de beneficiar a denunciada
TÁSSIA TALITA GUERRA com a partilha de bens do falecido pensionista.
Outrossim, ao analisar a certidão de casamento atualizada da denunciada TASSIA
TALITA GUERRA COSTA de fl. 24, verifica a averbação da certidão de óbito de PEDRO
SALDANHA DE ARAUJO, falecido em 26 de março de 2018. Observa-se que na data da
confecção no dia 12/04/2018 quem assina é a Sra. VERÔNICA DE SOUZA BORGES DE
OLIVEIRA não era mais Tabeliã do Cartório Único de Registro Civil, desde 23/10/2015,
conforme informação às fls. 40, sendo assim, não lhe compete assinar documentos com tal
teor. Cabe destacar ainda, que a Sra. VERÔNICA DE SOUZA BORGES DE OLIVEIRA
confirmou no seu depoimento serem suas as assinaturas constantes da certidão de
casamento e da segunda via da mesma certidão, ambos documentos ideologicamente
falsos.
A falsidade na Certidão de Casamento apresentada pela denunciada Tássia perante a
Administração Militar para se habilitar como pensionista não era grosseira nem perceptível
a olho nu, vez que, somente a partir da informação do Cartório, observou-se a
incongruência no documento.
Assim, ao utilizar, perante a administração militar, de documento público
falso (certidão de casamento), com o objetivo de obter reversão de pensão
militar, a denunciada TASSIA TALITA GUERRA COSTA praticou o crime tipificado
no art. 315 do CPM.
No tocante às condutas praticadas por VERÔNICA DE SOUZA BORGES DE OLIVEIRA, o
MPM oferece a anexa exceção de incompetência, tendo vista que não se caracterizam
nenhuma das hipóteses previstas no art. 9º, III, do CPM. (...)". (Grifos no original).
De plano, o MPM requereu a realização de perícia técnica na Certidão de Casamento apresentada
pela Sra. TASSIA ao Exército, no intuito de apurar a sua falsificação. A providência foi acatada pelo Juízo, o
qual determinou a sua consecução pela Polícia Federal. No entanto, o Órgão acionado não pode assumir o
encargo, de âmbito externo às suas atribuições, sobretudo no prazo especificado, diante da intensa
demanda enfrentada (Processo Relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 9, Docs. 1/2; e
Evento 22).
A Denúncia foi recebida em 23.11.2019 (Processo Relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007,
Evento 1, Doc. 2).
Outrossim, com fulcro no art. 146 do CPPM, concorde com o pleito do Parquet, o Magistrado "a quo"
declarou a incompetência da JMU, relativamente à conduta da Sra. Verônica de Souza Borges de Oliveira.
Por conseguinte, foi determinada a remessa de cópia do procedimento investigatório para a Justiça comum
do Estado do Rio Grande do Norte, para a adoção das providências pertinentes (Processo Relacionado: IPM
nº 7000194-08.2019.7.07.0007, Evento 30).
As Certidões negativas de feitos de natureza penal e de execuções criminais foram acostadas,
oriundas da Justiça Militar da União (JMU); da Justiça Federal de Primeira Instância - Seção Judiciária do
Estado do Rio Grande do Norte (RN); e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN)
(Processo Relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Eventos 5, 7 e 55).
A citação pessoal da acusada foi exitosa (Processo Relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
Evento 18, Docs. 1/2).
O Órgão Ministerial não arrolou testemunhas. A seu turno, a Defesa indicou: o Sr. Fernando
Antônio Saldanha Pacheco, o Sr. Yogi Pinto Pacheco e a Sra. Maria Erineuda Guerra Costa (Processo
Relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 1, Doc. 1; e Evento 30).
A oitiva das testemunhas Fernando e Yogi ocorreu por sistema de videoconferência, com a
cooperação judicial da 2ª Vara da Justiça Federal em Natal/RN. Na ocasião, a Defesa desistiu da inquirição da
Sra. Maria Erineuda. Naquela assentada, ainda, a qualificação e o interrogatório foram procedidos,
também nos moldes de videoconferência no referido Juízo Federal (Processo Relacionado: APM nº 7000275-
54.2019.7.07.0007, Eventos 33/35 e 37).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão Ministerial e a Defesa nada requereram (Processo Relacionado:
APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Eventos 39 e 42).
Por seu turno, em Decisão de 10.3.2020, o Magistrado "a quo" determinou a quebra do sigilo fiscal
do Sr. Pedro Saldanha de Araújo e da ré, visando identificar o estado civil e os respectivos cônjuges de
ambos, porventura informados à Receita Federal nas Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física
(IRPF), relativas aos Exercícios de 2016 a 2019 (Anos Calendário 2015 a 2018) (Processo Relacionado: APM
nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 45).
A quebra de sigilo fiscal em contexto compôs autos apartados e restou "apensada" ao Processo
principal, tendo as diligências alcançado o seu propósito, que desconfirmam o matrimônio do casal, restando
reveladas as discrepâncias motivadoras das desconfianças do Juízo (Processo Relacionado: Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados nº 7000040-53.2020.7.07.0007, Eventos 6 e 10).
Em Alegações Escritas, o MPM sustentou a configuração da prática ilícita descrita no art. 315 do CPM,
imputada à ré. Diante disso, manteve o pleito condenatório exposto na Denúncia (Processo Relacionado:
APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 50).
Por sua vez, a Defesa postulou, sucessivamente, a absolvição da ré: 1) por não haver, na sua
óptica, concorrido para qualquer infração penal; 2) pela aplicação do Princípio do "in dubio pro reo"; 3)
pelo reconhecimento do Princípio da consunção (crime de falsificação abrangendo o uso do documento
falso), fora do escopo da Denúncia; e 4) pela incidência do art. 439, "e", do CPPM, diante da existência de
provas do matrimônio contraído entre a ré e o Sr. Pedro Saldanha de Araújo. Na sequência, sendo a
tipicidade reconhecida, requereu a suspensão condicional do Processo. Por fim, alternativamente, na
hipótese de condenação, pugnou pela fixação da reprimenda no mínimo legal, com a sua substituição por
penas alternativas (Processo Relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Eventos 53/54).
Em Despacho saneador, diante do êxito da instrução criminal, a inexistência de nulidades e a
desnecessidade de esclarecimentos adicionais, o Processo foi tido como preparado para o julgamento.
Assim, seguiu concluso ao Magistrado "a quo" (Processo Relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007,
Evento 56).
Nos termos da Sentença monocrática proferida, em 30.9.2020, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM, a civil TASSIA TALITA foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por
incursão no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e a fixação do regime inicialmente aberto para o eventual cumprimento da
sanção (Processo Relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 58).
O trânsito em julgado da Sentença foi certificado (Processo Relacionado: APM nº 7000275-
54.2019.7.07.0007, Evento 66).
Em Despacho exarado em 6.10.2020, não obstante o trânsito em julgado assinalado, o Magistrado de
1º grau, calcado em jurisprudência da Corte, determinou a intimação da ré acerca da Decisão condenatória
para que, então, manifestasse o seu eventual interesse na interposição de Recurso (Processo Relacionado:
APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 68).
Dessa forma, por ocasião de sua intimação pessoal, a ré apôs, no respectivo Mandado, o seu
interesse em recorrer da Sentença (Processo Relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 71).
Em consequência, o Advogado constituído interpôs o correspondente Apelo, o qual preencheu,
conforme a apreciação do Juízo de 1º grau, os requisitos de admissibilidade (Processo Relacionado: APM nº
7000275-54.2019.7.07.0007, Eventos 72 e 75).
Nas Razões Recursais, inicialmente, a Defesa pretende que a Apelação seja recebida com a
amplitude do efeito devolutivo, para a reanálise integral das questões submetidas ao Juízo "a quo". Quanto
ao mérito, pugna pela reforma da Sentença, com a pretendida absolvição, calcada na ausência do elemento
subjetivo do tipo penal. Subsidiariamente, sustenta a fragilidade do conjunto probatório, o qual, na sua
óptica, não indica que a ré concorreu para qualquer infração penal, inexistindo justa causa para embasar a
pretensão acusatória. Alternativamente, a recorrente postula a aplicação do Princípio do "in dubio pro reo"
(Processo Relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 78).
O MPM, em suas Contrarrazões, sustenta, preliminarmente, a intempestividade do Apelo defensivo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
para motivar o seu não conhecimento. No mérito, o Parquet pugna pelo não provimento do Recurso, com a
correspondente manutenção do decreto condenatório, diante da demonstração da materialidade do ilícito e
da culpabilidade da ré (Processo Relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 81).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral de
Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opina pela rejeição da preliminar de intempestividade recursal,
arguida pelo Parquet Miliciem, para que o Apelo seja conhecido. No mérito, manifesta-se, em síntese, pelo
não provimento do Recurso defensivo, com vistas à manutenção da Sentença condenatória, em todos os
seus contornos (Evento 6 desta Apelação).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
As providências de praxe, tendentes à colocação do Recurso em pauta para o julgamento, foram
adotadas.
É o Relatório.

VOTO

Como preâmbulo à admissibilidade do Recurso, a sua tempestividade deve ser apreciada em
preliminar, suscitada pelo MPM nas suas Contrarrazões.

1ª Preliminar
Intempestividade do Apelo Defensivo - suscitada pelo MPM

1. A preliminar suscitada e o contexto processual.
O Órgão Ministerial suscita a intempestividade do Apelo defensivo.
O MPM argumenta que o Advogado constituído foi cientificado da Sentença condenatória, na mesma
data de sua disponibilização no sistema e-Proc/JMU, em 30.9.2020 (Processo relacionado: APM nº 7000275-
54.2019.7.07.0007, Eventos 58, 60 e 62).
Ainda, aduz que, sem qualquer manifestação defensiva, o prazo recursal estabelecido fluiu conforme
o texto legal, culminando com o trânsito em julgado da Decisão condenatória em 6.10.2020 (Processo
relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Eventos 60, 65 e 66).
Entretanto, o Parquet pondera que, embora o decurso do prazo tivesse transcorrido, o Magistrado "a
quo" determinou a intimação pessoal da ré, no intuito de consultá-la sobre eventual interesse recursal
(Processo relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 68).
Em cumprimento ao Mandado, em 22.10.2020, a Sra. TASSIA apôs no documento: "Desejo recorrer
da sentença". Naquela ocasião, ainda, ela informou o nome de seu Advogado e o respectivo contato
telefônico (Processo relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 71).
Na sequência, a Defesa técnica formalizou o Apelo em 25.10.2020 (Processo relacionado: APM nº
7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 72).
Diante do tema da tempestividade, indaga-se: o recurso interposto após o trânsito em julgado
atende os requisitos legais? Deve ser conhecido?
Nessa cadeia de acontecimentos, o Magistrado de 1ª Instância, em nova Decisão, admitiu o Recurso
defensivo. De seu "pronunciamento", vale registrar:
"Com fundamento em precedente do E. Superior Tribunal Militar (HC 7000959-
29.2018.7.00.0000), determinou-se nova intimação, desta feita à Acusada (Evento 68), o que
se efetivou em 22/10/2020 (Evento 71 - Doc 2).
A Defesa então interpôs Apelação em 25/10/2020 (Evento 72).
(...)
A Apelação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual a RECEBO.".
2. A posição do Relator, com a abordagem correspondente.
A situação é controvertida, pois o trânsito em julgado, certificado nos autos, foi implicitamente
desconsiderado.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
A questão centra-se na interpretação dada pelo Juízo "a quo" no tocante ao Acórdão do Tribunal
lavrado nos autos da Apelação nº 7000959-29.2018.7.00.0000, no qual foi concedido HC, de ofício, para:
"(...) anular o trânsito em julgado da Sentença, restituindo-se os autos ao Juízo de
primeiro grau, para determinar a intimação pessoal do Subtenente da Reserva do Exército
JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA ROCHA da Sentença penal condenatória, para, conhecendo da
mesma, interpor, por quem de direito, o competente recurso.".
A Ementa do aludido Acórdão foi redigida com o seguinte teor:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. INTIMAÇÃO DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PROCESSO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. A legislação
processual castrense determina a obrigatoriedade de realização da intimação pessoal do
agente condenado em Ação Penal Militar contra ele proposta, nos termos do art. 446 do
CPPM. Concessão de Habeas Corpus de ofício para anular o trânsito em julgado da Sentença.
Decisão por maioria.".
(STM. Apelação nº 7000959-29.2018.7.00.0000. Revisor e Relator para o Acórdão Ministro Dr.
Artur Vidigal de Oliveira, Julg.: 30.5.2019. Public.: DJe de 27.6.2019.)
No entanto, entre ambos os feitos (o caso em análise e o paradigma jurisprudencial), o panorama
jurídico de caráter processual difere. A concessão do HC, de ofício, acima retratada, levou em conta: a
caracterização da revelia do réu; a nomeação sucessiva de defensores dativos para o patrocínio da causa; a
considerada ilegitimidade da DPU no tocante à postulação recursal, diante da inércia da defesa dativa; e os
reflexos administrativos da condenação, à vista da elevada pena imposta, entre outros motivos.
Portanto, as situações são heterogêneas O citado precedente não deveria influir no desfecho do
Processo em exame. Mas, como visto, isso aconteceu.
No presente caso, não se deve interromper, prematuramente, o curso do exame da pretensão
defensiva.
Dessarte, eventual inadmissão do recurso representaria flagrante prejuízo aos interesses defensivos.
Nesse compasso, no concerto entre os valores envolvidos, a Ampla Defesa prevalece, viabilizando-se o
exame da pretensão recursal.
Nesse diapasão, frustrar a expectativa defensiva não condiz com o Princípio da Razoabilidade.
Nitidamente, a Decisão judicial de 1º grau concorreu para todos esses desdobramentos.
Assim, o Recurso defensivo deve ser admitido.
3. O Parecer da PGJM.
A PGJM alinha-se à presente compreensão:
"(...) 4. Com efeito, verifica-se no evento 68 da Ação Penal Militar nº 7000275-
54.2019.7.07.0007/PE que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da
7ª CJM, após a certificação de trânsito em julgado para as partes (evento 66 da aludida Ação
Penal), ocorrido pelo não manejo de Apelação dentro do quinquídio legal (neste sentido, para
o defesa constituída, cita-se o evento 62 - realização da intimação da Sentença condenatória,
em 30/09/2020, às 14:51:05h - e o evento 60 - prazo de cinco dias, para interposição do
apelo, iniciado em 01/10/2020 e finalizado, in albis, às 23:59:59h do dia 05/10/2020 - da
citada Ação Penal), proferiu o seguinte despacho:
(...) A Acusada foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo
cometimento do crime previsto no art. 315 c/c art. 311 e art. 9º, III, "a", todos do
Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o direito à Suspensão Condicional da Penal
(Sursis) pelo prazo de 2 (dois)anos (Evento 58).
Certificou-se o trânsito em julgado para as Partes (Evento 66).
Verifica-se que o prazo transcorreu in albis para a Defesa.
O E. Superior Tribunal Militar (STM) entendia que, na hipótese de réu solto, era
desnecessário ser intimado pessoalmente da sentença condenatória. Senão, vejamos:
(...)
Contudo, pouco tempo depois, em outro feito, o STM concedeu habeas corpus de
ofício para anular o trânsito em julgado de sentença, contra a qual a defesa não havia
recorrido. Fixou-se a interpretação de que o Acusado solto deve ser intimado para, se
assim entender, interpor, por quem de direito, o competente recurso:
(...)
Nos termos do voto do Min. Artur Vidigal de Oliveira, '...somente o condenado
pode se manifestar acerca da falta de interesse em recorrer, jamais a sua Defesa
técnica, pois, assim agindo, torna-se flagrante o prejuízo causado'. Acrescentou que
'...O equívoco, o desleixo, a incúria e a falta de cuidado porventura operados pela

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
Defesa dativa não podem trazer prejuízo ao Réu'.
Assim, em consonância com este recente entendimento, intime-se a Acusada da
sentença condenatória para que informe se tem interesse em apelar, o que, se for o
caso, deverá ser efetivado por defesa técnica no prazo legal de 5 (cinco) dias,
conforme art. 529 do Código de Processo Penal Militar. (...).
5. Anoto que o precedente citado no referido despacho, o julgamento do Habeas Corpus
nº 7000959-29.2018.7.00.0000, Relator para o acórdão Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
(Julgamento em 30/05/2019, Publicação no DJe de 27/06/2019) trata de questão - ao nosso
viso - substancialmente diversa da ocorrida nos presentes autos, ou seja, tratava-se, naquele
feito, de assistido pela Defensoria Pública da União, que, antevendo possível colisão de
defesa, solicitou a nomeação de Defensor Dativo, que - inclusive - foi substituído para a
Sessão de Julgamento, deixando o novo Defensor Dativo fluir o prazo recursal de 05 (cinco)
dias, sendo o apelo manejado pela Defensoria Pública da União, ainda dentro do decênio
legal, contado da pretérita intimação do Defensor Dativo (nesse sentido, o contido nos
eventos 42, 43e 51, todos da Ação Penal Militar 70000006-85.2011.7.08.0008/PA).
6. Com efeito, o caso ora retratado é bastante diverso, pois se trata de réu patrocinado
por defesa que livremente constituiu, pelo que, em princípio, efetivamente tratar-se-ia de
recurso intempestivo, uma vez que, ao nosso sentir, o § 2º do art. 288 c/c art. 445, ambos do
CPPM, somente trazem a previsão de intimação de réu preso (o que não é o caso dos autos),
pois, salvo essa situação, a intimação ou notificação ao advogado constituído nos autos, com
poderes 'ad juditia', supre a do acusado, nos exatos termos da redação do citado § 2º do art.
288 do CPPM.
7. Porém, o caso em apreço apresenta uma particularidade digna de nota: a certidão
constante do arquivo 2-CERT do evento 18 da Ação Penal n.º 7000275-54.2019.7.07.0007/PE,
lavrada quando da citação da ré Tassia Talita Guerra Costa, explicita que a mesma apontou
como sua defensora a Drª Fernanda de Fátima Medeiros de Azevedo, o que restou
corroborado pela procuração acostada no arquivo 2-PROC do evento 31 da citada Ação Penal
Militar. No arquivo 1-SUBS do mesmo evento 31 da APM, verifica-se que a Drª Fernanda
substabeleceu ao Dr. VICTOR HUGO BATISTA SOARES, OAB/RN 9.184, com reserva,
unicamente (...) o poder para realizar a audiência aprazada para o dia 05 de fevereiro de
2020 em minha substituição (...).
8. Embora a clareza do contido em tal substabelecimento, parece-nos que o referido
causídico, por razões não explicitadas nos autos, restou cadastrado no processo, como se
detivesse (o que não detinha) amplos poderes para a realização da defesa da ré, tanto que se
intimou e apresentou Alegações Escritas (eventos 51, 52 e 53, todos da Ação Penal n.º
7000275-54.2019.7.07.0007/PE) e, novamente de maneira indevida, restou intimado da
Sentença Penal condenatória recorrível (eventos 60 e 62 da citada APM), cujo prazo deixou
escoar, 'in albis'. A propósito, não consta qualquer intimação da Drª Fernanda de Fátima
Medeiros de Azevedo, OAB/RN 10.063, efetiva defensora constituída pela ré Tassia Talita
Guerra Costa, da Sentença condenatória em apreço.
9. Desta forma, embora por vias oblíquas, o citado despacho acostado no evento 68 da
Ação Penal Militar nº 7000275-54.2019.7.07.0007/PE, veio a corrigir essa deficiência acerca
da intimação da Sentença Penal de 1º Grau, no que se refere à ré Tassia Talita Guerra Costa,
dado que, formalmente intimada do decisum proferido em seu desfavor, a mesma, de forma
expressa, manifestou o desejo de recorrer da aludida decisão, bem como 'regularizou', por
dizer assim, ao apontá-lo como seu defensor (neste sentido, arquivo 2-CERT do evento 71 da
Ação Penal Militar nº 7000275-54.2019.7.07.0007/PE), a futura atuação do Dr. Victor Hugo
Batista Soares (que efetivou a interposição do apelo, consoante o evento da 72 da APM, e
subscreveu as razões recursais, como se vê do arquivo 4-RAZAPELA do evento 1 desses
autos).
10. Posta a questão nestes termos, e entendendo que deva prevalecer, diante do quadro
apontado, o princípio da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, manifesta-se a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar pela rejeição da preliminar de intempestividade recursal,
arguida pelo órgão do Ministério Público Militar de 1ª Instância.
11. Assim, tendo-se o recurso como tempestivo e considerando-se que os demais
pressupostos recursais também encontram-se satisfeitos, notadamente a adequação e a
sucumbência, o apelo merece ser conhecido. (...)".
4. Conclusão.
Portanto, rejeito a preliminar de intempestividade do Recurso, arguida pelo Parquet.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
Nesse viés, a permanência do anunciado trânsito em julgado mostra-se dissonante do estado atual
do feito.
Em decorrência, concede-se HC de ofício para nulificar, apenas no tocante à Defesa, o trânsito em
julgado da Sentença penal condenatória, certificado nos autos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pelo Órgão Ministerial, de intempestividade do Apelo
defensivo. Outrossim, na forma do art. 470, caput, 2ª parte, c/c o art. 467, alínea "b", ambos do CPPM,
concedo HC de ofício para anular, apenas no tocante à Defesa, o trânsito em julgado da Sentença penal
condenatória certificado nos autos.

Superada a questão nuclear relativa ao conhecimento, anteriormente tratada, o presente Recurso
satisfaz os requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido, processado e julgado.
Na sequência, será a apreciada a preliminar suscitada pela Defesa, de ampliação do efeito devolutivo
do recurso.

2ª Preliminar
Amplitude do efeito devolutivo do Recurso - arguida pela Defesa

1. A preliminar suscitada.
Com base em ensinamentos doutrinários de Célio Lobão, a Defesa consigna ser característica própria
do recurso de Apelação a devolução ampla da matéria de direito veiculada nos autos. Nesse compasso,
haveria a reanálise integral do conteúdo processual.
Assim, a Apelante pretende abarcar, no exame deste Recurso, as questões alegadas no Juízo "a quo",
bem como aquelas suscitadas perante o STM.
2. A posição do Relator, com a respectiva abordagem.
A presente preliminar deságua na sua rejeição.
A rigor, diante do pleito absolutório envolvido no Apelo, operar-se-á o revolvimento da matéria fática.
Todavia, isso não induz a apreciação de questões que pouco influenciariam no desfecho recursal.
O recurso tem objetivo explícito e, por isso, o manejo das Razões Recursais deve compor estreito
alinhamento com esse escopo. Nessa esteira, estabelecer-se-á a linha dorsal da análise no Tribunal.
A título de ilustração, em termos práticos, verifica-se que, exarada a Sentença condenatória, no
apelo interposto, o recorrente apresentará argumentos tendentes a alcançar a absolvição.
Assim, na abrangência desse eventual Apelo, os fundamentos condenatórios estarão abarcados. O
exame recursal cuidará da aferição da solidez da Sentença, bem como dos parâmetros utilizados na
dosimetria da pena.
Portanto, a análise criteriosa do suporte condenatório, em confronto com a pretensão absolutória
defensiva, alcançará a abrangência recursal esperada, contemplando o seu efeito devolutivo. Nesse
formato, compõe-se a lógica processual, a qual guiará o exame do Recurso.
O efeito devolutivo do apelo tem limitadores. Há a preponderância do brocardo "tantum devolutum
quantum appellatum". Por isso, a Apelante, em seu arrazoado, deve abordar os temas considerados
imprescindíveis para alcançar o seu objetivo.
Em linhas gerais, o Tribunal tem compreendido que essa espécie de arguição não deve prosperar.
No acervo jurisprudencial do Tribunal, colhem-se destacados precedentes, em julgamentos recentes,
apresentando as soluções adotadas:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO COM
O MÉRITO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA, NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...).
II - No tocante à preliminar de amplitude do efeito devolutivo no Recurso de Apelação,
inviável sua análise antecipada, haja vista que tal pedido se confunde com o mérito, na forma
do § 3º do art. 79 do Regimento Interno deste Tribunal. Não conhecimento. (...)".
(STM. Apelação nº 7000458-75.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julg.: 13.11.2018. Public.: DJe de 27.11.2018); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. RECONHECIMENTO DE
LIMITAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) Cediço que,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria
debatida na demanda, o intitulado 'efeito devolutivo amplo' sofre limitações. Certo é caber o
conhecimento integral, apenas, das questões debatidas no Decisum exarado pelo CPJ e as de
ordem pública porventura impugnadas. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. (...)".
(STM. Apelação nº 7000442-53.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgamento: 24.11.2020. Publicação: DJe de 10.12.2020); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
(...) MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO
MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. ALCANCE DO RECURSO
MINISTERIAL. RAZÕES DO APELO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FAVORECIMENTO REAL. ART. 351 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DOLO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL. UNANIMIDADE. (...) A interposição do Recurso de Apelação pelo MPM, ao manifestar
o seu inconformismo com a absolvição do Réu, pretendeu, nas Razões recursais, a
condenação pela receptação ou, subsidiariamente, pelo delito de favorecimento real, o que se
coaduna com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dos Pretórios no sentido de que o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte
apelante. Trata-se do primado do 'tantum devolutum quantum appellatum', segundo o qual a
análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões. O
delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela assistência dada
ao delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro o crime. A conduta típica é
de prestar auxílio ao criminoso, que significa ajudar, colaborar ou dar assistência ao
criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação. O elemento subjetivo do tipo penal
em comento é o dolo consistente no intuito de tornar seguro o proveito do crime. Provimento
parcial do apelo ministerial. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 7000514-40.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino. Julgamento: 17.12.2020. Publicação: DJe de 3.2.2021); (Grifos nossos.)
"EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DE CONTEÚDO CONDIZENTE COM O MÉRITO RECURSAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA
MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. Não obstante a
Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria debatida na demanda, o
intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações, respeitando-se as matérias de ordem
pública. O conhecimento integral recai, tão somente, sobre as questões expostas no Decisum
exarado pelo CPJ e as de ordem pública porventura impugnadas. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. (...)". (STM. Apelação nº 7000294-42.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 24.11.2020. Publicação: DJe de 7.12.2020);
(Grifos nossos.); e
"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) Não há que se confundir
efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros
princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas. Assim é que, à
evidência, ressalvada a hipótese de se tratar de matéria de ordem pública, a Apelação da
Defesa devolve ao Tribunal o exame daquilo que foi tratado no processo, de acordo com as
regras que lhe são inerentes e, sobretudo, sob as luzes do contraditório e da paridade
d'armas. Materialidade delineada e comprovada à saciedade. (...) Rejeição da preliminar da
amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação, por unanimidade. (...)".
(STM. Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos. Julgamento: 22.10.2020. Publicação: DJe de 1º.12.2020.) (Grifo nosso.)
3. A conclusão.
Conforme dito, o efeito devolutivo amplo, requerido pela Apelante, sofre limitações. Nesse sentido,
vicejam diversos precedentes do Tribunal.
Portanto, impõe-se a rejeição da preliminar.
Ante o exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar, arguida pela Defesa, de ampliação do
efeito devolutivo do Recurso.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
Ainda, remanesce a apreciação da preliminar de nulidade suscitada, de ofício, pela Exma. Sra.
Ministra Revisora.

3ª Preliminar
(preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, suscitada, de ofício, pela
Ministra Revisora)

Trata-se de arguição de nulidade processual em face da inobservância do art. 433 do CPPM
(Ausência de sustentação oral, numa sessão formal de julgamento), suscitada pela eminente Revisora, de
ofício.
1. A preliminar suscitada.
A Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na qualidade de Revisora, suscita a
preliminar de nulidade calcada na ausência de sustentação oral, tendo em vista que a APM nº 7000275-
54.2019.7.07.0007 não foi julgada em Sessão. Diante disso, em tese, o art. 433 do CPPM teria sido
desatendido, com supostas infringências ao devido processo legal.
2. A posição do Relator.
Em que pese o teor dos judiciosos fundamentos apresentados por Sua Excelência, a preliminar, na
minha óptica, deve ser rejeitada.
3. A abordagem pertinente.
Com a alteração promovida na LOJM - Lei nº 8.457/92, pela Lei nº 13.774/2018, o processo e o
julgamento de civis, perante a JMU, restringiu-se à atuação monocrática do Juiz togado.
Nesse cenário, verificam-se, na Primeira Instância, diferentes procedimentos no tocante ao tema da
sustentação oral das partes.
Geralmente, há rito simplificado. Após a instrução criminal e as Alegações Escritas, o processo é
concluso para julgamento. Tão logo exarada, a Sentença é inserida no Sistema para as intimações de praxe.
Num rápido retrospecto das últimas preliminares sobre o tema, constata-se que a sustentação oral nos
julgamentos monocráticos é regra processual em ajustamento. Após a promulgação da Lei nº 13.774/2018,
essa fase do julgamento ainda não está pacificada no seu rito.
Ao reverso, o julgamento submetido aos Conselhos de Justiça permanece como outrora. Instala-se a
Sessão, em "audiência pública", observadas as excepcionalidades (por exemplo, quando reconhecido o
segredo de justiça).
Mediante celeridade e economia, o processo em exame seguiu rito simplificado.
À luz do art. 428 do CPPM, o Magistrado "a quo" alertou as partes para que esgotassem os seus
argumentos nas Alegações Escritas. Nesse sentido, em Despacho (Processo relacionado: APM nº 7000275-
54.2019.7.07.0007, Evento 47):
"(...) No caso concreto, a Acusada é civil, de forma que o processamento e julgamento do
feito competem singularmente ao Juiz Federal da Justiça Militar.
Com isso, esvazia-se por completo a razão de realizar-se uma sessão de julgamento com
sustentações orais, relevante fase quando o órgão julgador é um colegiado. Nesta hipótese,
as Partes essencialmente direcionam suas alegações aos Juízes-Militares, Juízes leigos que
não se dedicam exclusivamente à função judicante e que podem ser substituídos no curso do
processo.
Não à toa, sob a vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, o Supremo Tribunal
Federal, ao debruçar-se sobre a competência dos Juízes de Direito, entendeu pelo não
cabimento das sustentações orais em julgamentos monocráticos e afastou a alegação de
cerceamento de defesa decorrente da supressão de tal fase processual, prevista no Código de
Processo Penal Militar (CPPM (...)
Por tais razões, as Partes desde já ficam cientes de que não haverá a fase de
sustentação oral, tampouco julgamento em plenário, razão pela qual devem
esgotar seus argumentos nas respectivas alegações escritas. (...)". (Grifo nosso.)
Após a apresentação das Alegações Escritas, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar proferiu o
seguinte Despacho saneador (Processo relacionado: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 56):
"(...) Da análise dos autos, conclui-se que a instrução transcorreu sem anormalidade, não
havendo diligência a ser realizada para sanar nulidade ou suprir falta prejudicial ao
esclarecimento da verdade, cuja realização é facultada pelo art.430 do CPPM.
Sendo assim, decido que o processo encontra-se devidamente preparado para
julgamento, devendo os autos ser conclusos para sentença. (...)".
Ressalta-se que o MPM e a Defesa não se insurgiram contra a transparente dinâmica adotada pelo
Juízo. Diante desse eloquente silêncio, infere-se que ambos declinaram da sustentação oral.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
Solidificando esse conformismo, a questão, ora suscitada de ofício, sequer compôs as razões de
Apelação.
A Defesa, em sua estratégia, optou por declinar da sustentação oral, a qual, no aspecto, nunca
alegou prejuízo.
Nitidamente, a própria Defesa retira a força dessa preliminar, atraindo o axioma "pas de nullité sans
grief": não há nulidade sem prejuízo.
A jurisprudência do STF e do STM ruma nesse sentido. Observem-se precedentes:
"EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA
CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº
45/2004) - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE
AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM
(CPPM, ART. 3º, 'a') - LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM
FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS -
INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE
ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO (...) DE PREJUÍZO À
DEFESA DO RÉU - 'PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF' - PEDIDO INDEFERIDO".
(STF. HC nº 93.076/RJ. Relator Min. Celso de Mello. Órgão julgador: Segunda Turma. Julg.:
26.8.2008. Public.: DJe de 30.10.2014); (Grifo nosso.)
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO
NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT SUCEDÂNEO
DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. (...) 2. A sustentação oral, compreendida
no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal),
configura sem dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida
pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa. 3. A intimação para a sessão de
julgamento da apelação em nome de advogado regularmente constituído, com poderes para
tanto, diante de requerimento para que todos os patronos dela constassem, notadamente o
causídico não incluído, não conduz à decretação de nulidade do feito, ausente pedido de
sustentação oral e não arguido vício seja nos embargos de declaração, seja nos recursos
especial e extraordinário manejados na ação penal. Precedentes. 4. Inviável a utilização do
habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedente. 5. Recurso
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento".
(STF. RHC nº 130.270/BA. Relatora Min. Rosa Weber. Órgão julgador: Primeira Turma. Julg.:
7.6.2016. Public.: DJe de 12.8.2016); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. (...) COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. FALTA DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. ASSEGURADA A POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ESCRITAS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. EFEITO DEVOLUTIVO. MÉRITO. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...) Em sendo assegurado às partes a oportunidade para manifestações complementares às
alegações escritas, logo após intimadas de que não haveria mais sessão de julgamento, não
há falar em prejuízo à ampla defesa pela ausência de sustentação oral. Preliminar de nulidade
de julgamento por prolação de sentença sem a realização prévia de sustentação oral rejeitada
por maioria. (...)".
(STM. Apelação nº 7000558-93.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros. Julg.: 28.5.2020. Public.: DJe de 10.6.2020); (Grifos nossos.) e
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. PRELIMINAR. SUSCITADA
EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) O
Decisum do Juízo de piso, que suprimiu a realização de sustentação oral na forma do art. 433
do CPPM, não macula de ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é facultada às
partes após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato discricionário e não
essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício rejeitada. Decisão por maioria. (...)".
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000430-39.2020.7.00.0000. Relatora Ministra
Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julg.: 11.2.2021. Public.: DJe de 4.3.2021.)
(Grifos nossos.)
Em 23.2.2021, em sede do julgamento da Apelação nº 7000388-87.2020.7.00.0000, sob a Relatoria
do Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, consistentes fundamentos foram apresentados para a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
rejeição de semelhante preliminar. Destacam-se os seguintes excertos, os quais adoto como razões de
decidir:
"(...) Data vênia de entendimentos diversos, em que pesem as alegações defensivas, a
sustentação oral não constitui, por si só, ato essencial à defesa, e a sua ausência não
prejudica o devido processo legal nem a ampla defesa se os argumentos já foram expostos
pela Defesa e nas Alegações Escritas nada foi requerido pelo Advogado do Réu sobre o
interesse em fazer sustentação oral.
Não se pode alegar desconhecimento das alterações introduzidas na Justiça Militar da
União pela Lei nº13.774/2018, dentre as quais o julgamento monocrático por juiz togado de
réu civil, como ocorre no caso em tela. Assim, uma série de regras próprias de rito inerente ao
colegiado dos Conselhos de Justiça não se mostram adequadas ao processo e julgamento por
juiz monocrático. Uma delas é a ausência de sessão de julgamento e de sustentação oral, que
se justifica para que os juízes militares possam tomar conhecimento de todos os aspectos do
processo e ao mesmo tempo apresentar os seus votos, mas, agora, não faz sentido, eis que o
juiz togado tem pleno conhecimento das provas dos autos e das teses e alegações
defensivas.
Frise-se, as alegações orais objetivam, fundamentalmente, apresentar os argumentos
aos integrantes dos Conselhos de Justiça, formado, além do Juiz togado, por oficiais da ativa
das Forças Armadas, os quais, como dispõe a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) - Lei nº 8.457/1992, podem ser substituídos no curso do feito, conforme se infere dos
arts. 23 e 24 da LOJM.
Essa conclusão depreende-se da análise do CPPM, que na sua redação atual não prevê a
possibilidade de julgamento monocrático perante a Justiça Militar. Isso se deve ao fato de que
o estabelecimento de competência exclusiva do Juiz togado perante esses ramos do Poder
Judiciário (Justiça Militar da União e Justiça Militar dos Estados) é relativamente recente (nos
Estados ocorreu com a promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, e no âmbito da JMU,
apenas com a Lei nº 13.774/2018).
(...)
Cabe reconhecer, portanto, que uma adequação do rito processual do CPPM com as
inovações trazidas pelo novo diploma, respeitados os princípios constitucionais da ampla
defesa e da celeridade processual. Assim sendo, não estamos aqui a ignorar previsões do
CPPM.
Não obstante, a situação concreta merece adaptação. Julgo que deve haver a
ponderação dos princípios da ampla defesa, da isonomia e da economia processual, aliado ao
brocardo 'pas de nullité sans grief' (não há nulidade sem prejuízo). Na situação ora destacada,
nota-se que a Defesa, por ocasião da apresentação das Alegações Escritas, não requereu
oportunidade para sustentação oral.
No caso concreto, todas as teses que, segundo a Defesa, seriam apresentadas durante a
sustentação oral já tinham sido apresentadas - (...), sendo, portanto, todas essas alegações
de pleno conhecimento e domínio do Juiz togado por ocasião em que expediu o decreto
condenatório. Não se observa, portanto, qualquer prejuízo pela falta de sustentação oral.
Não se desconhece o julgamento do precedente deste Tribunal apontado pela Defesa -
Apelação nº 7000822-13.2019.7.00.0000, julgada em 3/12/2019 - no qual o Ministro
Presidente, após um empate em seis a seis, proclamou decisão favorável à preliminar arguida
pela Defesa e declarou a nulidade do julgamento, por violação ao princípio do devido
processo legal, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para a realização de novo
julgamento em audiência previamente convocada para esse procedimento.
Naquela oportunidade, votei acompanhando meus pares da corrente que restou vencida
(Ministros Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Relator), Alte Esq Alvaro Luiz Pinto (Revisor),
Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, Dr. Artur Vidigal e Oliveira e Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos), que rejeitavam a preliminar. Ainda hoje mantenho o mesmo entendimento contrário,
cujas razões foram expostas na declaração de voto da lavra do Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (...).
(...)
Ademais, como impõe o art. 499 do CPPM, não cabe reconhecimento de nulidade
processual, ainda que existente, se dela não se originarem reais prejuízos à parte, em
respeito inclusive ao princípio jurídico da 'pas de nullité sans grief'. (...)
Assim sendo, no caso em tela, considerando a necessidade de se ponderarem os
dispositivos da legislação processual militar em face das inovações trazidas pela Lei nº 13.774

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
/2018, bem como os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da economia e
celeridade processuais e, ainda, o teor do art. 499 do CPPM e do Enunciado 523 da Súmula de
Jurisprudência do STF, segundo a qual 'No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu', não
vislumbro nulidade na falta de sustentação oral. (...)".
No presente contexto, a ausência de sustentação oral perante a Primeira Instância não evidenciou
qualquer prejuízo à Defesa.
Inclusive, ambas as partes, até mesmo para o presente julgamento neste Plenário, não requereram a
realização de sustentação oral.
Nesse compasso, com esteio na jurisprudência colacionada, decorrente da gravidade da ofensa e
objetivando impedir que medidas protelatórias possam promover o indesejável epílogo da prescrição, a
preliminar de nulidade suscitada não deve prosperar.
Ante o exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade, suscitada, de ofício, pela
eminente Revisora, calcada na suposta infringência ao art. 433 do CPPM.

Mérito

1. A pretensão recursal.
Quanto ao mérito, a Defesa pugna pela reforma da Sentença, com a absolvição da Recorrente,
calcada na ausência de dolo.
Subsidiariamente, sustenta que a ré não concorreu para qualquer infração penal, inexistindo justa
causa para embasar a acusação, em especial pela ausência de perícia no documento em tese falsificado.
Alternativamente, a recorrente pede a aplicação do Princípio do "in dubio pro reo".
O MPM sustenta que a materialidade do ilícito e a culpabilidade da ré estão demonstradas. Por isso,
requer o não provimento do Recurso, com a correspondente manutenção da Sentença atacada.
2. A Posição do Relator.
Em que pese o esforço expendido pela Defesa, não há motivo idôneo para reformar a Sentença.
De antemão, pronuncio-me pelo não provimento do Apelo defensivo.
3. A Abordagem recursal.
Com fulcro no conjunto probatório, passa-se à síntese histórica dos fatos, com a sua implícita carga
de dissimulação.
O Sr. Fernando Antônio Saldanha Pacheco recomendou a Sra. TASSIA (ré) para cuidar de seu avô, o
ex-combatente Pedro Saldanha de Araújo, sendo contratada em outubro de 2014.
Supostamente, a Sra. TASSIA e o Sr. Pedro Saldanha teriam se casado em 20.4.2015, durante
cerimônia ocorrida no Cartório de Boa Saúde/RN.
O Sr. Pedro faleceu em 26.3.2018.
Após contato infrutífero com o Cartório de Boa Saúde/RN, a Sra. TASSIA obteve com a intervenção da
Sra. Verônica de Souza, ex-tabeliã daquele Cartório, a 2ª via da Certidão de Casamento (tida por falsa e
datada de 12.4.2018), acrescida da averbação do óbito do Sr. Pedro.
De posse daquela via de Certidão de Casamento, em 25.4.2018, a Sra. TASSIA requereu, perante a
Administração Militar (extinta 24ª CSM, atual Base Administrativa da Guarnição de Natal), a sua habilitação à
pensão especial. O Sr. Pedro Saldanha seria o instituidor. Na ocasião, a ré entregou a documentação para
finalizar o intento.
Após esses registros, passa-se à análise recursal.
Com efeito, os fatos revelam que o crime foi arquitetado para desaguar em outro mais grave. No
entanto, a astúcia empregada esbarrou em algumas contingências.
Alguns detalhes não passaram despercebidos pela Administração Militar, estimulando as
providências investigativas. Diante disso, a trama foi desvendada.
A perspicácia do pessoal que cuidaria do processo de pensão foi fundamental para impedir outros
desdobramentos, com riscos de danos ao Erário. A atitude daqueles militares merece louvor. A farsa foi
elucidada, pois o matrimônio em tela tinha contornos incomuns.
Sem dúvida, o intuito da agente era a obtenção de pensão especial. O engodo estaria se
estruturando.
Certamente, a diferença de idade entre o ex-combatente falecido, Sr. Pedro Saldanha de Araújo
(nascido em 5.10.1920), e a suposta beneficiária (na condição de cônjuge - viúva), Sra. TASSIA (nascida em
15.03.1987), trouxeram dúvidas acerca da veracidade documental alusiva à união matrimonial entre ambos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
Em tempo, tudo ficou esclarecido a partir da apuração da inidoneidade da Certidão de Casamento,
outrora apresentada para instruir o pedido de habilitação à pensão especial. O documento não correspondia
à verdade. No Cartório, indicado como o emissor, inexistia qualquer registro do cogitado matrimônio.
Além do mais, a Certidão desatendia aos parâmetros formais, estabelecidos para a sua confecção.
Infringia as normas, pois, ao fixar o regime de casamento, deixou de cumprir disposição expressa da
legislação, a qual estabelece que, para o maior de 70 (setenta) anos, apenas será permitido o regime de
separação de bens (art. 1641, inciso II, do Código Civil). Nesse particular, a Certidão (reputada falsa)
consignava o regime de comunhão parcial de bens.
As provas da prática ilícita são contundentes. A ré, desde abril de 2018 (mês seguinte ao óbito do ex-
combatente), sabia da inexistência de registros cartorários de seu suposto casamento com o Sr. Pedro
Saldanha de Araújo. Nesse sentido, ela estava cônscia da inidoneidade da indigitada Certidão. O casamento
constituía-se em fato ardiloso.
Mas, a ré seguiu com o "plano": habilitar-se à pensão especial.
Após a morte do Sr. Pedro Saldanha, a ré procurou munir-se de requisitos que, embora por meios
reprováveis, preparariam o caminho para, ludibriando a Administração Militar, propiciar a vantagem
financeira com a pensão visada.
No Ofício remetido à OM pelo Cartório Extra Judiciário do Município de Boa Saúde/RN, registrou-se o
contato que TASSIA fez com aquela Serventia, no sentido de obter a segunda via de Certidão de Casamento,
supostamente contraído com o Sr. Pedro Saldanha.
Naquele Cartório, resultante da pesquisa efetuada, depreende-se que ela foi alertada, pelos
serventuários responsáveis, sobre a impossibilidade de atendimento do pedido. Assim informaram em face
da inexistência de registro de casamento em nome do referido casal e de documentos correspondentes ao
processo de habilitação à união em apreço. Esses esclarecimentos constam do Ofício nº 01/2018, expedido
em 8.11.2018, da lavra da Tabeliã Isabel Cristina da Silva Ferreira de Oliveira, mencionado na Denúncia
(Processo relacionado: IPM nº 7000194-08.2019.7.07.0007, Evento 7, Doc. 13, fl. 32):
"(...) Informo que a Senhora: TASSIA TALITA GUERRA COSTA, portadora do CPF:
068.610.804-38. Procurou esta serventia no mês de Abril, (não me recordo a data)
solicitando uma segunda via de sua certidão de casamento. Ao ser efetuadas as buscas,
constatei que NAO HÁ QUALQUER REGISTRO DE CASAMENTO EM NOME DO REFERIDO
CASAL: PEDRO SALDANHA DE ARAUJO e TASS1A TALITA GUERRA COSTA, sendo também
impossível pela numeração de identificação do Livro 01 por ser o mais antigo desta
serventia sendo do ano 1961 (livro civil) e Livro 01 sendo do ano de 1977 (livro religioso).
Acrescento também, não existir quaisquer papeladas de HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
arquivado nesta serventia que comprove a devida entrada em pedido de casamento civil.
Também não fui mais procurada pela senhora citada acima, nenhum tipo de contato, seja
ele telefônico, e-mail, redes sociais e etc.; para mais esclarecimentos sobre esse
casamento. (...)".
Infere-se que a ré não conseguiu êxito na obtenção da Certidão de Casamento "atualizada" pelos
meios oficiais. Aquele matrimônio não havia sido consumado (concretizado), sendo inexistente no mundo
jurídico.
Por isso, a Sra. TASSIA lançou mão de meios irregulares para alcançar o seu objetivo. Assim, na
clandestinidade, o documento foi produzido. Pelo que ficou apurado, a ré procurou pessoa capaz de
confeccioná-lo com características que aparentasse fidedignidade.
Ressalta-se que a "Oficial de Registros Públicos", indicada como subscritora da dita Certidão de
Casamento falsa, realmente trabalhou no referido Cartório (de Boa Saúde/RN). No entanto, dele fora
desligada em 23.10.2015. Supostamente, ela teria meios para produzir um documento que, apesar de não
corresponder à verdade, teria o condão de enganar outrem, com a exceção dos experts no assunto.
Nessas condições, o produto era apto a ludibriar. Estruturalmente, ele aparentava ser idôneo.
Apenas os especialistas conseguiriam identificar as suas inconsistências de âmbito formal, à vista do
desatendimento aos critérios estabelecidos em manuais específicos para o trabalho cartorário (consoante
demonstrado, desde a peça acusatória).
No Processo, esclareceu-se que a Sra. Verônica de Souza (subscritora da via da Certidão falsa), na
data da emissão do documento, estava desvinculada daquele Serviço Notarial. Isso consta no Ofício nº
01/2018, expedido em 8.11.2018, da lavra da Tabeliã Isabel Cristina da Silva Ferreira de Oliveira, o qual deu
suporte à acusação (Processo relacionado: IPM nº 7000194-08.2019.7.07.0007, Evento 7, Doc. 13, fl. 32):
"(...) Informo também, que a Senhora: VERÔNICA DE SOUZA BORGES DE OLIVEIRA, foi
afastada desta serventia no dia 23.10.2015, pelo Tabelião anterior Rodrigo Ferreira Lavor
Rodrigues da Cruz, que assumiu esta serventia em data de 15.07.2015. O Tabelião anterior
pediu afastamento desta serventia no dia 06.12.2017; desde então, Eu Isabel Cristina da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
Silva Ferreira de Oliveira, assumi o cargo de Tabeliã lnterina nesta Serventia de Boa
Saúde/RN, Comarca Tangará/RN.
Informo que é de total desconhecimento por minha parte e demais funcionários dessa
serventia quanto a confecção desta certidão que se encontra em cópia anexada
juntamente ao ofício aqui citado. (...)".
O vínculo funcional de outrora, entre a Sra. Verônica de Souza e o Cartório de Boa Saúde/RN,
também constituiu estratégia empregada na tentativa de dar credibilidade à Certidão em tela. Apenas
mediante o confronto com os registros da Serventia, seria possível comprovar cabalmente a inautenticidade
documental.
A título de esclarecimento, pelo exame da documentação que instrui os autos, nota-se que a via da
Certidão de Casamento em foco (tida por falsa), fora expedida em 12.4.2018. Nela é consignado que o dito
matrimônio fora contraído em 20.4.2015.
O pedido de habilitação à pensão especial foi apresentado pela Sra. TASSIA, à Administração Militar,
com a documentação que o acompanhou, em 25.4.2018. Portanto, diante do confronto de datas, associa-se
a obtenção daquele documento com a finalidade específica de usá-lo para os fins de instruir o pedido de
pensionamento.
Curiosamente, com o potencial de conferir fidedignidade àquela Certidão, novo estratagema para
confundir, nela foi inserida a "averbação" do óbito do Sr. Pedro Saldanha, ocorrido em 26.3.2018, indicando
os respectivos livros de registro. Com efeito, há o emprego de malícia na postura empreendida. Nesse giro,
o dolo da agente está demonstrado, pois ela sabia que aquele documento não era fidedigno. Mesmo assim,
utilizou-o com o propósito planejado. Diante disso, a culpabilidade da ré emerge.
O crime cometido por TASSIA atinge a fé pública e trouxe no âmago o propósito de auferir vantagem
inidônea, circunstância que, se concretizada, levaria à consumação de outro delito - Estelionato.
Objetivamente, o intento restou frustrado com a revelação da falsidade documental.
Para a configuração do crime de falso, a ocorrência de resultado naturalístico independe. Noutras
palavras, ainda que não alcançada a finalidade mirada (vantagem ilícita), a conduta subsome-se ao tipo
penal. A apresentação do documento falso, capaz de ludibriar outrem (o seu receptor) basta.
A "dissimulação" retratada no feito destinava-se a fraudar a Administração Militar. O objetivo seria a
conversão dos proventos, outrora auferidos pelo Sr. Pedro Saldanha, em pensão especial, concentrando-os
na ré.
Numa leitura apurada dos fatos, conjectura-se que, nas entrelinhas, havia a conivência de terceiros,
focados na intenção de perpetuar o fluxo dos recursos financeiros provenientes daquela remuneração.
Entretanto, não foi obtido êxito na apuração relativa ao envolvimento de outras pessoas nessa "trama". Mas,
tem-se por certo que a articulação do crime contou com a cooperação de mais indivíduos.
Da leitura das inquirições reproduzidas na Sentença, nota-se que as testemunhas e a ré sustentaram
a ocorrência do aludido casamento na cidade de Boa Saúde/RN. Em síntese, o motivo dado para a realização
da cerimônia naquele local era o fato de o Sr. Pedro Saldanha conhecer a então tabeliã Verônica de Souza.
No entanto, os motivos apresentados são insuficientes para justificar o casamento em local distinto
do domicílio de ambos (os supostos contraentes), os quais residiam em Natal/RN (distante cerca de 80 Km
de Boa Saúde/RN).
Reforço que, oficialmente, inexistem registros nos livros cartorários comprobatórios do referido
matrimônio. Ademais, a Sra. Verônica de Souza foi procurada em sua casa por TASSIA, para obter a via atual
da referida Certidão de Casamento. A ré, sendo esclarecida e ciente da ausência de registros do dito
casamento, sabia que o documento fornecido pela ex-tabeliã era inidôneo, pois ela estava desvinculada do
Cartório.
A narrativa da acusada, para os fatos, é retratada em sua inquirição, na fase investigativa, em duas
oportunidades distintas. Naquelas ocasiões, ela disse (Processo relacionado: IPM nº 7000194-
08.2019.7.07.0007, Evento 7, Doc. 13, fls. 28/29 e Doc. 23):
"(...) Perguntada: a quanto tempo conhecia o Sr. PEDRO SALDANHA DE ARAUJO, antes
de casarem; respondeu: que conheceu através de um trabalho e foi contratada como
'cuidadora', no ano de 2013. Com o tempo, passou a resolver os seus problemas pessoais,
vindo a se casar em 2015. Perguntada: onde se casou; respondeu: que em Boa Saúde/RN.
Perguntada: o motivo de não terem casado em Natal/RN; respondeu: que o Sr. Pedro
conhecia a tabelia da cidade de Boa Saúde e ficaria mais fácil para ele. Perguntada: se
possui algum parentesco com Sr. PEDRO SALDANHA DE ARAUJO; respondeu: que não.
Perguntada: se morava no mesmo endereço do Sr. PEDRO SALDANHA DE ARAUJO;
respondeu: que passou a viver maritalmente como Sr. Pedro após o casamento em 2015.
Perguntada: quem mais residia no mesmo endereço, enquanto casada como o Sr. PEDRO
SALDANHA DE ARAUJO; respondeu: que somente o casal. Perguntada: se possui contato

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
com os familiares do ex-combatente e se afirmativo, se pode afirmar que possui um bom
relacionamento com os familiares do Sr PEDRO SALDANHA DE ARAUJO; respondeu: que
sim, com uma filha (Márcia Pacheco) e com um dos netos (Fernando Pacheco - 99533456).
Perguntada: se, atualmente, possui algum relacionamento marital ou união estável;
respondeu: que não. Perguntada: se já teve algum relacionamento ou união estável;
respondeu: que sim, foi casada com Rafael Bruno Silva, por 3 (três) anos. Que em 2012 se
separou e veio morar no interior com seus pais. Perguntada: se recebe alguma pensão
judicial do seu ex-cônjuge; respondeu: que não. Perguntada: se é servidora da Assembleia
Legislativa do RN e qual o cargo; respondeu: que exercia cargo comissionado e que foi
exonerada em 2016. Perguntada: se exerce atividade comercial como funcionária da
Conveniência Pacheco; respondeu: que, na verdade, era a proprietária da empresa, que foi
montada com a ajuda financeira do Sr. PEDRO, e que veio a falência em 2017 e que o
estabelecimento encontra-se fechado. Perguntada: se tem algo mais a declarar sobre os
fatos; respondeu: que sim, que era dependente do Sr. PEDRO SALDANHA DE ARAUJO, no
Imposto de Renda. (...)".
"(...) Perguntado se confirma que casou-se com o Sr. PEDRO SALDANHA DE ARAUJO
em vinte de abril de dois mil e quinze respondeu que sim. Perguntado onde se deu o
casamento, respondeu em Boa Saúde/RN. Perguntado se havia algum motivo específico
para realizar o casamento em Boa Saúde/RN respondeu sim, que seu marido tinha amigos
e vínculo de amizade com a tabeliã do Cartório de Boa Saúde/RN. Perguntado se antes de
casar com o Sr. PEDRO SALDANHA DE ARAUJO havia tido outro casamento ou união
estável, e caso positivo, com quem, respondeu que sim, com RAFAEL BRUNO SILVA.
Perguntado se atualmente está casada, ou possui união estável, respondeu estar solteira.
Perguntado se foi informada que seu requerimento de habilitação a pensão militar foi
indeferido respondeu que sim. Perguntado se sabia que o motivo para o indeferimento da
pensão requerida foi a não comprovação da veracidade, pelo Cartório Único de Notas e
Registros de Boa Saúde, da Certidão de Casamento apresentada por ocasião da entrega do
requerimento de habilitação à pensão militar, respondeu que sim. Perguntado se podia
explicar os motivos pelo qual a sua Certidão de Casamento com o Sr. PEDRO SALDANHA DE
ARAUJO não teve a veracidade comprovada pelo próprio Cartório que o emitiu, respondeu
que não, que questionou a Sra. Verônica, tabeliã do Cartório e esta, por diversas vezes,
alegou precisar de um tempo para resolver. Perguntado qual providência adotou ao tomar
conhecimento do indeferimento da habilitação a pensão, respondeu sim, esteve no cartório
com a finalidade de resolver a questão. A tabeliã informou que a Sra. Verônica, tabeliã a
época do casamento não trabalhava mais no Cartório e, portanto, lhe passou o contato.
Acrescentou que procurou a Sra. Verônica e a mesma demorou bastante tempo para tomar
as providências necessárias, quais sejam, reconhecer a Certidão de Casamento. Diante
disso, contratou uma advogada para comprovar judicialmente o reconhecimento da sua
Certidão de Casamento. Perguntado se entrou com recurso para revisão do indeferimento,
respondeu que não, pois está aguardando a solução da comprovação da veracidade da
Certidão de Casamento. Perguntado se a pessoa que citou anteriormente e que possui
vínculo de amizade com o Sr. Pedro Saldanha de Araújo, trata-se da Sra. Verônica, Tabeliã
do Cartório Único de Notas e Registros de Boa Saúde e a mesma pessoa respondeu que
sim. (...)".
Sobre o contato da ré com a Sra. Verônica, ficou consignado na inquirição da ex-tabeliã, prestado na
fase investigativa (Processo relacionado: IPM nº 7000194-08.2019.7.07.0007, Evento 7, Doc. 30):
"(...) Perguntado se conheceu o Sr. PEDRO SALDANHA DE ARAUJO, respondeu que sim.
Perguntado de tinha algum parentesco com o Sr. PEDRO SALDANHA DE ARAUJO, respondeu
que não, só amizade relacionada ao cartório. Perguntado se conhece a Sra. TASSIA TALITA
GUERRA COSTA, respondeu que sim, a partir da apresentação do Sr. PEDRO SALDANHA DE
ARAUJO. Perguntado qual período foi a tabeliã do Cartório Único de Registro e Notas de Boa
Saúde/RN respondeu que de 1983 a outubro de 2015. Perguntado se reconhece a Certidão
de casamento matrícula 0943260155 2015 1 00001 0050 0000128 00, entre o Sr. PEDRO
SALDANHA DE ARAUJO e a Sra. TASSIA TALITA GUERRA COSTA, que lhe foi apresentada e,
cuja cópia consta dos autos deste processo como se vê nas fls. 16 respondeu que sim, que
ela fez o casamento entre eles. Perguntado se na data da emissão da Certidão de
casamento supracitada, ou seja, em 20 de abril de 2015, era a tabeliã do Cartório Único de
Registro e Notas de Boa Saúde/RN, respondeu que sim. Perguntado se reconhece sua
assinatura na certidão de casamento supracitada respondeu que sim. Perguntado se na

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
cerimônia de casamento tinha alguém que fez o registro fotográfico da cerimônia,
respondeu que não. Perguntado se o casamento foi testemunhado por alguém respondeu
que o casal apresentou duas testemunhas que assistiram ao casamento, conforme consta
na certidão de casamento. Nesta ocasião, lhe foi informada que o Sr. PEDRO SALDANHA DE
ARAUJO faleceu em 26 de março de 2018 e que em 25 de abril de 2018, a Sra. TASSIA
TALITA GUERRA COSTA compareceu ao Órgão Pagador de Inativos e Pensionista da extinta
24ª Circunscrição de Serviço Militar, atual Base Administrativa da Guarnição de Natal para
requerer a habilitação a pensão militar. Seguindo o protocolo daquele Órgão, foi expedido
em 24 de outubro um ofício endereçado ao Cartório de Boa Saúde, solicitando que fosse
verificada a veracidade da Certidão de Casamento apresentada pela Sra. TASSIA TALITA
GUERRA COSTA. A resposta do Cartório se deu por meio do Ofício 01/2018, de 8 de
novembro de 2018, cujo teor do documento afirma não haver qualquer registro de
casamento em nome do casal PEDRO SALDANHA DE ARAUJO e TASSIA TALITA GUERRA
COSTA que lhe foi apresentada e que consta dos autos deste processo, conforme fls. 32.
Perguntado se saberia explicar o motivo da não comprovação da veracidade da certidão de
casamento pelo Cartório Único de Registro e Notas de Boa Saúde/RN respondeu não sabe,
mas que embora tenha ela saído do cartório, o livro de registro permaneceu lá. Perguntado
sobre a matrícula da certidão de casamento no campo 'Tipo de Certidão', se o código
apresentado, que corresponde ao 15° digito, ou seja, o numeral '1', corresponde a certidão
de nascimento ou casamento, respondeu que se trata de código de casamento religioso.
(...)".
Numa primeira versão da Certidão de Casamento, expedida supostamente na data de sua
celebração (20.4.2015), consta que serviram de testemunhas daquele ato, o Sr. Yogi Pinto Pacheco (genro
do Sr. Pedro Saldanha) e a Sra. Maria Erineuda Guerra Costa (mãe da Sra. TASSIA) (Processo relacionado:
IPM nº 7000194-08.2019.7.07.0007, Evento 22, Doc. 12).
Inexistem registros cartorários que corroborem a autenticidade das duas vias de Certidão de
Casamento insertas nos autos. Todavia, percebe-se que, no decorrer do tempo, no tocante àquela
contestada união, outros documentos (autênticos) foram confeccionados no intuito de construir
o engodo da relação marital entre o citado ex-combatente e a ré, bem como, em tese, servir de
prova.
Nesse sentido, podem ser relacionadas:
1) as Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), apresentadas pelo Sr. Pedro Saldanha
à Receita Federal, referentes aos Anos Calendários de 2016 e de 2017, as quais contêm a informação de que
ele possuía cônjuge, identificada pelo CPF nº 068.610.804-38 (documento de TASSIA), em desacordo com as
DIRPF da ré, que nada declarou sobre possuir cônjuge/companheiro (Processo relacionado: Quebra de Sigilo
de Dados nº 7000040-53.2020.7.07.0007, Evento 6 e Evento 10, Doc. 2); e
2) a Certidão de Óbito do Sr. Pedro Saldanha, confeccionada mediante as declarações da Sra.
TASSIA, constou as informações consignadas na 1ª via da Certidão de Casamento em questão (Processo
relacionado: IPM nº 7000194-08.2019.7.07.0007, Evento 22, Doc. 14).
Ainda, as informações fiscais, oriundas da Quebra de Sigilo de Dados do Sr. Pedro Saldanha e da Sra.
TASSIA, são reveladoras de algumas peculiaridades importantes (Processo relacionado: Quebra de Sigilo de
Dados nº 7000040-53.2020.7.07.0007, Evento 6 e Evento 10, Doc. 2):
- nas DIRPF, Anos Calendários de 2015 e de 2016, TASSIA informou o sobrenome adquirido a partir
de seu 1º casamento (contraído com Rafael Bruno Silva);
- nas DIRPF, Anos Calendários de 2015 a 2018, TASSIA nunca declarava possuir cônjuge/companheiro
(diferente do Sr. Pedro que, a partir do Ano Calendário de 2016, assim procedia, indicando o CPF de TASSIA);
- a partir da DIRPF, Ano Calendário 2017, o endereço informado por ambos (Sr. Pedro e TASSIA) era
distinto;
- na DIRPF, Ano Calendário 2018, TASSIA declarou possuir um filho, nascido em 29.4.2016, cujo nome
é Bruno Guerra Pacheco (Obs.: Curiosamente, o sobrenome Pacheco remete aos familiares do Sr. Pedro
Saldanha de Araújo. O genro dele chama-se Yogi Pinto Pacheco, o qual é casado com Márcia Maria Saldanha
Pacheco - filha do Sr. Pedro. O casal tem um filho: Fernando Antônio Saldanha Pacheco, nascido em
3.8.1979, divorciado, o qual indicou TASSIA - nascida em 15.3.1987, como cuidadora do avô); e
- na DIRPF, Ano Calendário 2018, TASSIA declarou receber proventos oriundos do Fundo do Regime
Geral de Previdência Social, sendo provável encontrarem-se vinculados ao óbito do Sr. Pedro Saldanha
(Obs.: Pelo panorama revelado, a percepção desses proventos pode ser ilegítima. A Previdência Social deve
ser informada a respeito do assunto).
Nessa esteira, além da inidoneidade da via da Certidão, conforme já tratado, outros aspectos
exsurgem para demover a percepção de existência de casamento. Tudo fora engendrado com o propósito

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
de iludir.
Especulativamente, seria possível cogitar que a situação real envolta naquele "matrimônio" estaria
encoberta por camuflagem. Tudo estaria sendo preparado para desaguar na percepção da pensão especial
em tela.
Essa perspectiva incriminadora, apresentada apenas a título de cogitação, diria respeito ao delito de
Estelionato. Nessa linha, ainda em tese, haveria o sugestivo conluio com pessoas próximas do nominado ex-
combatente. É claro que todo esse provável enredo carece de detida investigação.
Persistindo nesse viés, consta nas declarações da própria Sra. TASSIA (na fase investigativa) que ela
fora contratada, inicialmente, para o trabalho de cuidadora do Sr. Pedro Saldanha. Na conjuntura, fica
subentendida a potencial necessidade de alguém suprir as suas demandas (cuidados com saúde,
alimentação etc). Na sequência, veio o "matrimônio" em questão e a abertura da Loja de Conveniência
Pacheco, com o suporte financeiro daquele idoso. A ré era proprietária do comércio, mas teve o infortúnio da
"falência" em 2017.
Essa informação é corroborada pelo conteúdo da DIRPF da acusada. Algumas coisas, nesse
panorama, não aparentam estar bem alinhadas no propósito de demonstrar a prefalada união:
- o nome da Loja nada tem de ligação com TASSIA, pois Pacheco é o sobrenome do genro e do neto
do Sr. Pedro;
- invariavelmente, aquele negócio dividiria a atenção da Sra. TASSIA com a sua própria casa; e
- em consequência, ela teria menos tempo para se dedicar ao Sr. Pedro, deixando de prestar os
cuidados que, diante da idade avançada, ele careceria.
Assim, o motivo primordial que, num primeiro momento, levou à aproximação entre TASSIA e aquele
idoso, ora está relegado a segundo plano. Denota-se situação paradoxal.
Dessarte, embora expostas essas outras questões, resta indene de dúvidas a utilização do
documento falso - Certidão de Casamento - perante a Administração Militar, para instruir o pedido de
habilitação à pensão especial em decorrência do óbito do Sr. Pedro Saldanha de Araújo. Essa situação diz
respeito ao crime de uso de documento falso - art. 315 do CPM-, imputado à Sra. TASSIA, e que lhe rendeu a
condenação no Juízo "a quo".
Vale registrar, ainda, que a Sra. TASSIA sequer recorreu do indeferimento da habilitação à pensão
especial em comento, no Processo Administrativo. Essa postura também depõe contra a ré, pois parte de
quem argumenta com veemência o fato de ter sido casada com o Sr. Pedro Saldanha (Processo relacionado:
IPM nº 7000194-08.2019.7.07.0007, Evento 7, Docs. 5, 6, 21 e 22).
Portanto, diante de toda a abordagem realizada, inexiste qualquer salvaguarda que socorra a
recorrente na sua pretensão absolutória.
4. A Sentença.
No mesmo vetor, destacam-se trechos da Sentença exarada pelo Juízo "a quo", nos quais estão
colacionados os testemunhos e o interrogatório da acusada, conforme segue (Processo relacionado: APM nº
7000275-54.2019.7.07.0007, Evento 58):
"(...) Conforme relatado, o MPM optou por não arrolar testemunhas.
Em Juízo, portanto, a prova oral limitou-se às testemunhas de Defesa.
O Sr. Fernando Antônio Saldanha Pacheco afirmou que: (a) a Acusada era casada com
o seu avô, Sr. Pedro Saldanha de Araújo; (b) seu avô era uma pessoa ativa, pagava as
próprias contas, e morava em Natal (RN); (c) a Acusada trabalhou como cuidadora de seu
avô desde 2014; (d) que conheceu a Acusada por indicação do vice-prefeito do município
de Francisco Dantas, pois ela havia trabalhado na campanha de um Deputado; (e) a
Acusada precisava de um emprego e, como era de confiança, convidou-a a trabalhar como
cuidadora, tendo sido contratada em outubro de 2014; (f) em abril de 2015, a Acusada
casou com seu avô; (g) soube com (sic) matrimônio porque seu avô disse que queria casar
com a Acusada; (h) seu avô optou por casar no interior porque conhecia a tabeliã; e (i) seu
pai levou seu avô ao interior para o casamento, também presenciado pela mãe da
Acusada.
O Sr. Yogi Pinto Pacheco, filho [genro] do Sr. Pedro Saldanha de Araújo, confirmou ter
ido ao casamento no interior e acrescentou: (a) conheceu a Acusada na casa de seu pai
[sogro]; (b) a Acusada trabalhava como cuidadora; (c) seu pai [sogro] conhecia a tabeliã do
cartório de Boa Saúde (RN); e (d) seu pai [sogro] falou que queria casar com a Acusada.
No IPM, a Sra. Márcia Maria Saldanha Pacheco, filha do Sr. Pedro Saldanha de Araújo,
confirmou as informações prestadas por tais testemunhas (IPM - Evento 22 - Doc 8):
'[...] Perguntado se conhece a Senhora TASSIA TALITA GUERRA COSTA,
respondeu que sim, era a moça que tomava conta dele. Perguntado se tem
conhecimento de algum relacionamento conjugal entre a senhora TASSIA TALITA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
GUERRA COSTA e seu pai PEDRO SALDANHA DE ARAÚJO, respondeu que sim, ela
inicialmente era cuidadora dele e acabaram se envolvendo num relacionamento
e depois se casaram. Perguntado se sabia a data do casamento entre ele,
respondeu que se casaram no ano de 2015. Perguntado se sabia onde foi
realizado o casamento e se compareceu ao mesmo, respondeu que não
compareceu ao casamento e que foi realizado num cartório de uma cidade do
interior do Estado a qual não sabia informar. Perguntado se tem conhecimento
que o Sr. PEDRO SALDANHA DE ARAÚJO morava junto com a Senhora TASSIA
TALITA GUERRA COSTA, respondeu que sim e que moravam no apartamento de
cima ao seu no mesmo edifício [...].'
Em Juízo, a Acusada afirmou, em síntese:
- conheceu o Sr. Pedro Saldanha através do seu neto, Fernando Antônio, após
comentar com este que queria uma oportunidade de trabalho;
- o Sr. Fernando Antônio ofereceu-lhe a possibilidade de ser cuidadora de seu avô;
- foi até Natal para falar com o Sr. Pedro Saldanha e ele a contratou;
- demorou cerca de 8 a 9 meses para ocorrer o casamento, em 2015;
- morava sozinha com o Sr. Pedro Saldanha;
- outros parentes moravam no mesmo prédio e tinham acesso à residência;
- já foi casada com o Sr. Rafael Bruno da Silva, de quem se separou de fato em 2012 e
divorciou-se em 2014;
- o primeiro casamento aconteceu em Brasília e após a separação mudou-se para
Natal;
- conheceu a Sra. Verônica de Souza Borges no dia do casamento;
- deu entrada no pedido de pensão após a morte do Sr. Pedro Saldanha, pois
acreditava que era seu direito por ter sido casada com ele;
- posteriormente, soube do indeferimento do pedido e que a certidão seria falsa,
quando então procurou uma advogada para orientação;
- o Sr. Pedro era um homem carinhoso e que as coisas foram acontecendo aos poucos
desde 2014;
- passou a cuidar de suas contas e a gerenciar sua casa;
- foram se aproximando até que finalmente surgiu o amor e veio a proposta de
casamento;
- o casamento aconteceu no município de Boa Saúde porque seu Pedro era um
homem discreto e como ele conhecia a tabeliã do cartório isso iria facilitar o processo;
- retornou ao município de Boa Saúde para pegar uma atualização da certidão e a
pasta onde estaria a certidão tinha sido perdida;
- procurou a tabeliã Verônica, mas não a encontrou;
- foi direcionada diretamente à casa da Sra. Verônica por um funcionário do Cartório,
quando então ela lhe disse que a pasta existia e que o pessoal do Cartório não estava
sabendo procurar;
- a certidão anterior possuía todos os selos e o papel era timbrado;
- a falsificação não era perceptível a olho nu;
- depois recebeu a 2ª via atualizada, que também tinha todos os selos; e
- o Sr. Pedro tinha três filhos e que só tinha contato com uma das filhas, que morava
no mesmo prédio.
Ao requerer a habilitação à pensão especial, a Acusada instruiu o pleito com cópia da
Certidão de Casamento nº 0943260155 2015 1 00001 0050 0000128 00, de 12/4/2018,
assinada pela Sra. Verônica de Souza Borges de Oliveira (IPM - Evento 7 - Doc 13 - fls.2 e
17; Evento 22 - Doc 13). Tal certidão foi atualizada com o óbito do Sr. Pedro Saldanha de
Araújo, a pedido do Cb Sávio Bezerra da Silva, que atendeu a Acusada quando de sua
solicitação de habilitação à pensão, como ele afirmou no IPM (Evento 22 - Doc 9):
'[...] que, num primeiro atendimento, que ocorreu aproximadamente 2
(duas) semanas antes, a Sra. TASSIA TALITA GUERRA COSTA, apresentou a
certidão de casamento sem constar a averbação do óbito do Sr. PEDRO
SALDANHA DE ARAÚJO, momento em que solicitou que ela providenciasse a
atualização da sua certidão de casamento.'
A primeira Certidão de Casamento apresentada, com a mesma matrícula, teria sido
emitida em 20/4/2015 também pela Sra. Verônica de Souza Borges de Oliveira (IPM -
Evento 22 - Doc 12).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
A tabeliã do Cartório Único de Notas e Registros de Boa Saúde (RN), Sra. Isabel
Cristina da Silva Ferreira de Oliveira, em Ofício de 8/11/2018, esclareceu que a Sra. TASSIA
TALITA GUERRA COSTA esteve na serventia no mês de abril de 2018, solicitando uma
segunda via de sua certidão de casamento, quando verificou não existir 'QUALQUER
REGISTRO DE CASAMENTO EM NOME DO REFERIDO CASAL: PEDRO SALDANHA DE ARAÚJO
e TASSIA TALITA GUERRA COSTA', tampouco 'quaisquer papeladas de HABILITAÇÃO DE
CASAMENTO arquivado nesta serventia que comprove a devida entrada em pedido de
casamento civil'.
Após tal contato, a tabeliã informou que não mais foi procurada pela Acusada para
mais esclarecimentos sobre o casamento (IPM - Evento 7 - Doc 13 - fl.18). (...)
A ida da Acusada ao Cartório Único de Notas e Registros de Boa Saúde (RN)
confirmou-se em seu depoimento prestado em 27/8/2019 (IPM - Evento 7 - Doc 23):
'[...] Perguntado se podia explicar os motivos pelo qual a sua Certidão de
Casamento com o Sr. PEDRO SALDANHA DE ARAÚJO não teve a veracidade
comprovada pelo próprio Cartório que o emitiu, respondeu que não, que
questionou a Sra. Verônica, tabeliã do Cartório e esta, por diversas vezes, alegou
precisar de um tempo para resolver. Perguntado qual providência adotou ao
tomar conhecimento do indeferimento da habilitação à pensão, respondeu sim,
esteve no cartório com a finalidade de resolver a questão. A tabeliã informou
que a Sra. Verônica, tabeliã à época do casamento não trabalhava mais no
Cartório e, portanto, lhe passou o contato [...].' (destaquei)
Por sua vez, a Sra. Verônica de Souza Borges de Oliveira reconheceu a Certidão de
Casamento nº 0943260155 2015 1 00001 0050 0000128 00 e sua assinatura, pois sustenta
que realizou o casamento entre o Sr. Pedro Saldanha de Araújo e a Acusada, tendo como
testemunhas as constantes da referida certidão. Contudo, não soube explicar a razão de o
Cartório Único de Notas e Registros de Boa Saúde (RN) deixar de comprovar a veracidade
da certidão, pois o livro de registro permaneceu lá após a sua saída (IPM - Evento 7 - Doc
30 e Evento 22 - Doc 10).
Pois bem.
Quanto ao casamento entre a Acusada e o Sr. Pedro Saldanha de Araújo, é possível
que, ao menos para os contraentes e testemunhas, haja sido realizado no interior do
Estado do Rio Grande do Norte, conforme depoimentos em Juízo dos Srs. Yogi Pinto
Pacheco e Fernando Antônio Saldanha Pacheco, respectivamente filho [genro] e neto do
ex-combatente, e de sua filha Sra. Márcia Maria Saldanha Pacheco, em sede de IPM.
Vê-se que a partir do ano-calendário 2016 o Sr. Pedro Saldanha de Araújo informou,
em suas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física, que a Acusada era sua
cônjuge ou companheira (PQS - Doc 10 - fls.6, 10 e 14), em que pese ela não tenha
procedido da mesma forma (PQS - Doc 6 - fls.7/9). A opção pelo Cartório Único de Registro
Civil de Boa Saúde (RN) teria sido motivada, segundo tais testemunhas, pelo fato de o Sr.
Pedro Saldanha de Araújo conhecer a tabeliã à época, Sra. Verônica de Souza Borges de
Oliveira, o que facilitaria o processo, fato por esta confirmado.
(...)
Contudo, a acusação ministerial também diz respeito à certidão emitida
em12/4/2018, que instruiu o pedido de habilitação à pensão formulado pela
Acusada, com a 'atualização' do óbito do Sr. Pedro Saldanha de Araújo, conforme
as seguintes passagens constantes da Denúncia e das Alegações Escritas:
'[...] Outrossim, ao analisar a certidão de casamento atualizada da
denunciada TASSIA TALITA GUERRA COSTA de fl.24, verifica a averbação da
certidão de óbito de PEDRO ALDANHA DEARAUJO, falecido em 26 de março de
2018. Observa-se que na data da confecção no dia 12/04/2018 quem assina é a
Sra. VERÔNICA DE SOUZA BORGES DE OLIVEIRA não era mais Tabeliã do Cartório
Único de Registro Civil, desde 23/10/2015, conforme informação às fls. Civil,
desde 23/10/2015, conforme informação às fls. 40, sendo assim, não lhe
compete assinar documentos com tal teor'.
As provas carreadas aos autos, desde a fase inquisitorial, autorizam concluir que a
Acusada tinha pleno conhecimento de que era falsa tal Certidão de Casamento 'atualizada'
(IPM -Evento 7 - Doc 13 - fls. 2 e 17; Evento 22 - Doc 13).
Como visto anteriormente, a Sra. TASSIA TALITA GUERRA COSTA dirigiu-se à extinta
24ª Circunscrição do Serviço Militar, atual Base Administrativa da Guarnição de Natal, com

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
a Certidão de Casamento emitida em 20/4/2015, para habilitar-se ao recebimento da
pensão especial deixada pelo 'de cujus'. Foi então orientada pelo Cb Sávio Bezerra da Silva
a providenciar uma certidão atualizada com a informação sobre o óbito do Sr. Pedro
Saldanha de Araújo.
Em seguida, a Acusada foi ao Cartório Único de Notas e Registros de Boa Saúde (RN),
em abril de 2018, para emitir a nova certidão. Na ocasião, foi informada pela atual tabeliã
que inexistia na serventia o registro do matrimônio civil, tampouco a documentação
referente à habilitação de casamento. Destaque-se que a própria Acusada disse que a atual
tabeliã '...informou que a Sra. Verônica, tabeliã à época do casamento não trabalhava mais
no Cartório e, portanto, lhe passou o contato'.
No interrogatório, a Acusada relatou que retornou ao município de Boa Saúde para
obter uma atualização da certidão, quando soube da inexistência do registro do
casamento, tendo sido direcionada à casa da Sra. Verônica por um funcionário do cartório.
Como a Sra. Verônica de Souza Borges de Oliveira reconheceu como sendo sua a
assinatura na certidão, conclui-se que a Acusada esteve com a antiga tabeliã e dela
recebeu tal documento público, pois havia obtido o seu contato quando esteve no cartório.
De posse da certidão 'atualizada', protocolizou, em 25/4/2018, seu pedido de
habilitação à pensão militar (IPM - Evento 7 - Doc 13 - fl.3).
A Acusada não é pessoa iletrada ou com limitações cognitivas que pudessem impedi-
la de saber, com todas as informações disponíveis, que o casamento poderia não ter sido
regularmente formalizado no cartório e, principalmente, que a Sra. Verônica de Souza
Borges de Oliveira jamais poderia firmar a certidão 'atualizada'. A propósito, destacou o
Parquet em alegações escritas:
'[...] a acusada ocupou o cargo de agente legislativo, tendo sido exonerada
pelo ato 170/16 da mesa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte,
tratando-se de pessoa esclarecida, não sendo crível que tenha sido
simplesmente enganada pela sra. Verônica Borges.'.
Antes de formalizar o seu pleito com a certidão 'atualizada', a Sra. TASSIA TALITA
GUERRA COSTA tinha pleno conhecimento, repita-se, da inexistência do registro de
casamento no Cartório Único de Notas e Registros de Boa Saúde (RN) e dos documentos
referentes à habilitação. Além do mais, foi informada pela atual tabeliã que a Sra. Verônica
de Souza Borges de Oliveira ali não mais trabalhava.
Logo, se a Sra. Verônica de Souza Borges de Oliveira não trabalhava no cartório, a
certidão 'atualizada' não poderia ter sido emitida naquela serventia, tampouco assinada
por aquela ex-tabeliã, o que era de pleno conhecimento por parte da Acusada. Infirma-se,
por conseguinte, a tese de erro de fato a excluir a culpabilidade do agente.
Para a caracterização do erro de fato, far-se-ia necessário ao menos a possibilidade de
engano por parte da Acusada quanto à falsificação perpetrada por um terceiro, no caso,
pela ex-tabeliã. No entanto, inexiste lastro probatório mínimo que sustente tal tese. O nível
escolar da Acusada é compatível para o exercício do cargo de Agente Legislativo. Detinha,
portanto, a consciência sobre a não autenticidade de uma certidão assinada por uma
pessoa que há mais de 3 (três) anos não trabalhava no cartório e, portanto, jamais poderia
emiti-la.
Poderia a Sra. TASSIA TALITA GUERRA COSTA ter agido de maneira diferente, tentado
equacionar no foro adequado a validade do casamento, já que sustenta a sua realização,
para, só então, pleitear a habilitação à pensão militar especial, se fosse o caso, com uma
certidão devidamente emitida pelo cartório, ainda que por ordem judicial.
Ao revés, optou por fazer uso da falsa Certidão de Casamento emitida em 12/4/2018,
conduta perfeitamente tipificada no art. 315 do CPM, crime autônomo quando comparado
com o crime de Falsificação de Documento (art.311 do CPM).
Portanto, é inverossímil o argumento da Defesa de que a Acusada supôs
erroneamente que a certidão seria material e ideologicamente verdadeira.
A autoria é inconteste, pois foi a própria TASSIA TALITA GUERRA COSTA que se
apresentou à Administração Militar de posse da certidão de casamento falsa, de maneira
voluntária e consciente, visando à habilitação à pensão militar.
O delito de Uso de Documento Falso é de natureza subsidiária e sua caracterização
demanda que o documento seja apresentado como objeto de prova, efetivamente usado
com o fito de criar uma situação que seria inexistente sem o documento, situação que
ocorreu no caso concreto.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
Na espécie, verifica-se que o documento falso era hábil a iludir terceiros, tanto que
sua veracidade necessitou ser confirmada perante o cartório que o teria emitido. A
desconfiança inicial do Cb Sávio Bezerra da Silva decorreu apenas da considerável
diferença de idade entre a Acusada e o Sr. Pedro Saldanha de Araújo. Acrescente-se que na
cópia apresentada constava um selo de autenticação.
A conduta da Acusada atentou contra a Administração Militar. Sem a diligência do
servidor militar, provavelmente a pensão seria deferida e os proventos passariam a ser
pagos sem a necessária comprovação do direito pleiteado.
Resta clara a gravidade da conduta perpetrada pela Sra. TASSIA TALITA GUERRA
COSTA. Não se trata de um 'irrelevante penal'. A conduta preenche todos os elementos do
crime. É típica (formal e materialmente), antijurídica e culpável.".
5. A Jurisprudência do Tribunal.
Para a consumação do crime capitulado no art. 315 do CPM, basta a apresentação do documento
falso perante a Administração Militar. Nesse sentido, do acervo jurisprudencial do STM, colacionam-se os
seguintes precedentes:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
USO DE DOCUMENTO FALSO. TESES DEFENSIVAS. FALSIDADE MATERIAL OU IDEOLÓGICA
NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO POR CRIME MAIS GRAVE. APLICAÇÃO AUTÔNOMA DO
ART. 315 DO CPM. POTENCIAL LESIVO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. DELITO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A conduta do militar, consistente em apresentar certificado de qualificação sabidamente
falso, para a sua habilitação em processo seletivo das Forças Armadas, caracteriza o crime
do art. 315 do CPM. 2. Se o exame de corpo de delito direto é impossível, a materialidade
do crime de uso de documento falso pode ser suprida por outros elementos de convicção,
como a prova documental e a testemunhal, nos termos do parágrafo único do art. 328 do
CPPM. Precedentes do STM e do STF. 3. A condenação do réu pelo crime de uso de
documento falso independe, absolutamente, da elucidação de quem foi o autor da
contrafação. Nesse contexto, se a imputação estiver restrita ao delito de uso de documento
falso, inexiste qualquer nexo em sopesar as provas atinentes às elementares da
falsificação material do documento. 4. O art. 315 do CPM caracteriza o denominado 'tipo
penal remetido', porque a sua definição conduz ao art. 311 do mesmo Diploma Castrense,
quando se tratar de falsificação material. 5. A cópia autenticada de documento
materialmente falso, que se mostra capaz de ludibriar a autoridade militar, a ponto de ser
obtido o efeito desejado pelo agente, afasta 'in totum' a tese de ausência de
potencialidade lesiva. 6. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária.".
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001270-83.2019.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 10.6.2020. Publicação: DJe de
7.7.2020); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
DO CPM. SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO POR MAIORIA. A acusada militar usou de
receituário falso, após crise que a acometera no final de semana, para obter a medicação
necessária para o fim do seu martírio. Condenação em Juízo primevo, por desclassificação,
como incursa no art. 315 do CPM, à pena de oito meses, por reconhecimento, sem o devido
Incidente de Sanidade Mental, da semi- imputabilidade. Substituição da pena de reclusão
por medida de segurança de internação em hospital da Guarnição ou entidade conveniada
com o sistema de saúde do Exército Brasileiro pelo mesmo período. No tocante à
desclassificação, o crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, pelo qual
a ré foi condenada, é crime formal, de perigo presumido e se consuma com a mera
utilização do documento com o objetivo de auferir algo proveito, prescindindo da
demonstração de resultado naturalístico ou da obtenção da vantagem desejada. Acorde
jurisprudência desta Corte castrense, para a configuração da semiimputabilidade, firmada
pelo CPJ/Ex, imprescindível a prova pericial, consistente no Incidente de Sanidade Mental.
In specie, conquanto haja comprovação pericial da falsidade do documento supostamente
emitido por médico militar, a agente agiu em manifesto estado de necessidade exculpante,
pois acolhida a Teoria diferenciadora pela consagração do instituto no sistema penal
castrense, ex vi do art. 39 do CPM. Recursos conhecidos. Provimento parcial ao Apelo da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
Defesa. Decisão por maioria".
(STM. Apelação nº 7001060-32.2019.7.00.0000. Relatora para o Acórdão Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 4.6.2020. Publicação: DJe de
26.6.2020); (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DUPLO RECURSO DEFENSIVO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. MATRÍCULA DE MENOR EM INSTITUIÇÃO DE
ENSINO MILITAR. FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS. ARREPENDIMENTO
POSTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO. CRIME SEM REPERCUSSÃO
PATRIMONIAL. OFENSA À FÉ PÚBLICA. NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE. USO DE
DOCUMENTO PARTICULAR. NÃO OCORRÊNCIA. SELOS E ATRIBUTOS DE DOCUMENTO
PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS. Amoldam-se ao
tipo incriminador do art. 315 do Código Penal Militar as condutas perpetradas por um
Soldado Reformado da Força Aérea Brasileira e sua ex-companheira que, de forma livre,
consciente e deliberada, averbam dependente, menor de idade, junto à Administração
Militar, mediante uso de Escritura Pública de Declaração na qual consta Reconhecimento
de União Estável falsificada. O falso foi descoberto a partir de quando se verificou que,
embora com aparência de original, o documento continha selos cartorários retirados de
outro documento público, conforme informou o Ofício Notarial, não se podendo cogitar em
falsificação de documento particular. Incabível o enquadramento da conduta com as
benesses do art. 16 do Código Penal Brasileiro (arrependimento posterior), visto que a
revelação sobre a falsidade do documento não foi voluntária, mas sim em razão das
diversas ligações efetuadas pela Administração Militar, para averiguar a situação escolar
do enteado do Apelante. Apelos defensivos desprovidos in totum. Decisão unânime".
(STM. Apelação nº 74-19.2015.7.04.0004. Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo. Julgamento: 30.8.2018. Publicação: DJe de 21.9.2018.) (Grifo nosso.)
Contra a irresignação defensiva no tocante à comprovação da falsidade, há marcantes julgados do
Tribunal. Esclarecem que, neste delito, a perícia documental pode ser suprida por outros elementos de prova
reveladores da falsificação. Diante disso, o pleito recursal não prospera. Nesse sentido, apresentam-se as
seguintes Ementas:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315
DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. FRAUDE EM LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO.
HABILITAÇÃO. DOCUMENTO FALSO ENCAMINHADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUTORIA
DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FALSAS DECLARAÇÕES DE
FORNECEDOR. AUTORIA DELITIVA INDUVIDOSA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
MATERIALIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. Para a configuração da figura
típica do uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar, basta a
simples utilização do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação
juridicamente relevante. Embora o Exame Grafotécnico realizado na Proposta encaminhada
pela empresa objetivando a sua habilitação no certame licitatório tenha comprovado o
falso, o Órgão ministerial não se desincumbiu de demonstrar, indene de dúvidas, que teria
sido a Ré quem efetivamente entregou a Proposta ao Pregoeiro, tampouco que teria sido a
Acusada quem elaborou o documento falso, não sendo possível atribuir a prática de uso de
documento falso pelo simples fato de a Acusada ser a proprietária de empresa habilitada.
Quanto à apresentação das declarações falsas em nome das concessionárias, neste caso a
conduta delituosa restou inequivocamente comprovada, pois a Acusada tinha pleno
conhecimento da adulteração das "declarações de fornecedores" apresentadas, tendo,
inclusive, declinado os descontos supostamente oferecidos pelas concessionárias por
ocasião da remessa da 'Proposta de Preço'. Embora o tipo descrito no art. 315 do CPM exija
o exame pericial, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento no
sentido de que este não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do documento,
podendo a prova pericial ser suprida por qualquer outro meio idôneo. Não se verifica o
crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado se a constatação da
falsidade documental não foi perceptível de pronto, sendo necessárias diligências ulteriores
no sentido de identificar se as informações ali contidas correspondiam à verdade. Apelo
defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade". (STM. Apelação nº 7000424-
66.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento:
29.8.2019. Publicação: DJe de 13.9.2019); (Grifo nosso.)
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL.
ATESTADO MÉDICO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I - A Corte Castrense possui posicionamento
majoritário de não aplicação da regra prevista no art. 366 do Código de Processo Penal
(CPP) na Justiça Militar da União, em razão da ausência de omissão da matéria no Código
de Processo Penal Militar (CPPM) e da especialidade dos dispositivos constantes no citado
diploma legal. Preliminar rejeitada. Maioria. II - O crime previsto no art. 315 do Código
Penal Militar (CPM) se configura com o uso de qualquer documento falsificado ou alterado
por outrem, verdadeiro tipo remetido, no caso, na forma do art. 311 do mesmo Codex. É
crime formal que independe de demonstração de lesividade à Administração Militar, ou
seja, não há o resultado naturalístico previsto no tipo, devido à séria violação à fé pública.
III - O Apelante apresentou documento inverídico à Organização Militar, pois ele não
compareceu ao ambulatório para acompanhar sua esposa no período indicado e o atestado
apresentado não equivale ao que a administração do hospital utilizava como padrão. O
médico que supostamente havia assinado o documento afirmou nunca ter trabalhado
naquele local e jamais ter utilizado formulários daquele nosocômio. IV - Os elementos dos
autos são suficientes para a comprovação da falsidade e de seu consequente uso. Em que
pese a inexistência de laudo pericial a corroborar o falso, o Juízo a quo fez, acertadamente,
a ponderação dos diversos elementos constantes nos autos. A regra do art. 328 do CPPM
que consagra a indispensabilidade do exame de corpo de delito sobre o objeto material não
é absoluta. No seu parágrafo único estabelece que a prova testemunhal é capaz de suprir
tal exame. V - Não prospera a argumentação defensiva quanto à suposta inaptidão do
documento falso. Conforme foi afirmado na Sentença, a qualidade do falsum era idônea a
ludibriar qualquer pessoa (homem médio). Tanto que a fraude somente foi descoberta após
o recebimento do Ofício emitido pela Diretora do Hospital Municipal e posteriormente à
oitiva do médico supostamente responsável pela emissão do atestado. VI - Inaplicável o
princípio da insignificância porquanto houve ofensa grave ao regramento castrense e
expressiva reprovabilidade da conduta. VII - Recurso conhecido e provido parcialmente tão
somente alterar a capitulação, em razão de erro material, para o art. 315 c/c o art. 311,
ambos do CPM. Unanimidade".
(STM. Apelação nº 7000271-33.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julgamento: 19.6.2019. Publicação: DJe de 13.8.2019.) (Grifo nosso.)
6. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM ruma pelo não provimento do presente Recurso defensivo. Assim,
agregando fundamentos ao presente Voto, destacam-se os seguintes trechos do Parecer (Evento 6, desta
Apelação):
"(...) 20. No ponto, há de se destacar que não ser crível a versão apresentada pela ré
Tassia Talita, no sentido de que não sabia que a atualização da aludida certidão de
casamento, expedida em 2018, era falsa, pois teria acreditado que a ex-Tabeliã do Cartório
Único de Notas e Registos de Boa Saúde/RN, Verônica de Souza Borges de Oliveira, poderia
atualizar tal certidão. Com efeito, a prova documental e a testemunhal demonstram
claramente que a acusada quis o resultado (dolo direto), ou, na pior das hipóteses, assumiu
o risco de produzi-lo (dolo eventual), quando preferiu se manter em estado de ignorância,
com o claro objetivo de utilizar-se do documento ilegítimo, em demanda aduzida perante a
Administração Militar.
21. Com efeito, é de sabença geral que qualquer pessoa que não mais trabalhe mais
(sic) em uma empresa, em um escritório, em um consultório, e etc. não pode responder e
laborar para o antigo empregador. Ou seja, trata-se de uma situação que não exige, para
ser detectada, que o eventual interessado possua uma compreensão intelectual acima da
do homem médio, mas apenas que possua um mínimo de discernimento, notadamente
quando se tem uma situação tão esdrúxula, como o caso dos autos, em que o Cartório de
Notas e Registos já afirmara, para a própria interessada (no caso, a ré Tassia Talita) da
impossibilidade de atualização de tal certidão de casamento, exatamente por não constar
nos seus arquivos a habilitação para o aludido enlace.
22. Em outras palavras, a acusada sabia (ou preferiu, conscientemente, em 'não
saber' - teoria da cegueira deliberada) da forma mendaz pela qual foi realizada a
atualização da Certidão de Casamento, aderindo a falsidade realizada, com o claro objetivo
de cumprir a exigência da Administração Militar, para que pudesse pleitear a pensão militar
deixada pelo ex-combatente Pedro Saldanha de Araújo. Dessa forma, esboroa-se

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 26/04/2021 21:21:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6092682
completamente a tese defensiva de erro de fato, a excluir a culpabilidade, como bem
relatado na fundamentação da Sentença Condenatória de 1º Grau.
23. Demais disso, ao se deparar com casos semelhantes aos autos, esta Corte tem
decidido que configura o dolo de praticar o crime de uso de documento falso (art. 315 c/c
art. 311, ambos do CPM), quando o agente não procura se certificar da veracidade do
documento, com o nítido propósito de se beneficiar da sua torpeza (...)".
7. A Conclusão.
À evidência, a conduta perpetrada pela Sra. TASSIA configurou a prática ilícita de Uso de Documento
Falso (art. 315 do CPM).
As elementares do referido tipo penal encontram-se atendidas, pois, dolosa e deliberadamente,
estando ciente da origem questionável da Certidão de Casamento que portava, apresentou-a perante a
Administração Militar. Agiu no intuito de pleitear a sua habilitação à pensão especial, em razão do óbito do
ex-combatente Pedro Saldanha de Araújo.
A autoria e a materialidade foram efetivamente demonstradas. A culpabilidade da agente está
delineada, sobretudo, diante de seus elementos característicos: a imputabilidade, a potencial consciência da
ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
Por isso, a pretensão absolutória não deve prosperar. Dessa forma, impõe-se a manutenção integral
da Sentença atacada.
Dessarte, em face do enredo apresentado, sobretudo diante da quebra de sigilo fiscal da ré, na qual
consta um filho de nome Bruno Guerra Pacheco, nascido em 29.4.2016, há indícios de outros delitos,
envoltos às circunstâncias apuradas em sede da APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007.
Assim, concita-se o Ministério Público Militar para eventuais aprofundamentos investigativos.
Nessa linha, ainda, verifica-se a percepção de remuneração proveniente da Previdência Social, a
qual, em tese, poderá estar relacionada ao óbito do Sr. Pedro Saldanha de Aráujo.
A Secretaria de Previdência Social precisa ser acionada para, conforme a sua técnica, efetuar a
análise da regularidade do aludido benefício. Isso decorre da invalidade, no mundo jurídico, da referida
Certidão de Casamento e da inexistência de registros cartorários, na Comarca de Boa Saúde/RN, acerca do
prefalado matrimônio.
De igual forma, impõe-se a ciência do Ministério Público Federal, com atuação perante a Justiça
Federal no Rio Grande do Norte - Fórum de Natal, para a adoção de eventuais medidas corretivas.
Para além, à luz do art. 442 do CPPM, aplicado por analogia, determinadas peças processuais devem
ser remetidas, as quais ilustrem os aspectos acima apresentados, para potenciais providências saneadoras.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória imposta à civil TASSIA TALITA GUERRA COSTA, como incursa nas sanções do art. 315 do CPM,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Outrossim, determino a remessa do inteiro teor do Acórdão resultante deste julgamento, acrescido
da Denúncia, da Sentença de 1º grau, da Arguição de Incompetência da JMU relativa à conduta da Sra.
Verônica de Souza Borges de Oliveira e a respectiva Decisão de Declinação de Foro (as quais podem ser
localizados em: APM nº 7000275-54.2019.7.07.0007, Eventos 1 e 58; e IPM nº 7000194-08.2019.7.07.0007,
Evento 28, Doc. 3; e Evento 30), todos em conjunto, para: o MPM que oficia perante o Juízo "a quo"; o
Ministério Público Federal com atribuições perante a Justiça Federal no Rio Grande do Norte - Fórum de
Natal; e a Secretaria da Previdência Social, em Brasília, a fim de serem cientificados, sobretudo, do teor do
tópico "Conclusão", com vistas à adoção das medidas entendidas pertinentes.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/04/2021 20:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f1646a7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000863-43.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: TASSIA TALITA GUERRA COSTA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. FERNANDA DE FÁTIMA MEDEIROS DE AZEVEDO, VICTOR HUGO BATISTA SOARES, JOÃO
VICTOR DE HOLLANDA DIÓGENES E TÚLIO CAIO CHAVES LIMA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, divergindo da douta maioria, no que tange à preliminar de nulidade em face da inobservância do
art. 433 do CPPM, suscitada ex officio; bem como no tocante à preliminar de não conhecimento do Apelo
defensivo por ser intempestivo, suscitada pelo Ministério Público Militar.
Ab initio, analiso o pedido de reconhecimento da ampla devolutividade do Apelo, com a "reanálise
integral das questões alegadas no juízo a quo, bem como daquelas que venham a lume perante esse
Egrégio Superior Tribunal Militar".
Conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria debatida na
demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo", por certo, sofre limitações. Convém destacar que, na
espécie, caberá o conhecimento integral, apenas, das questões debatidas no Decisum exarado pelo Juiz
Federal, respeitando-se as matérias de ordem pública.
Tal como alinhado, passo à análise das preliminares recursais.

Preliminar de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM
ex officio
Suscito, ex officio, a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000275-54.2019.7.07.0007, a partir
da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que, em 10/6/2020, o Juiz Federal proferiu Despacho (evento 47, da APM), em que
suprimiu a realização de Sessão de Julgamento e a fase de apresentação de sustentação oral pelas
partes.
Pois bem. A despeito do Decisum do Juízo de piso, observa-se que tal ato, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM,
maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em
nenhum de seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à
defesa como também à acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés,
pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á
dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do
agente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/04/2021 20:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f1646a7
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à concretude
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais
e de violação também ao princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir
em indevidos atropelos processuais. Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues[1]:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos
conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da razoável duração do processo,
insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°:
Art. 5º, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por
isso, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...)" (Grifos nossos.).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a
restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a realização de
sustentação oral pela Defesa, causou flagrante prejuízo ao apelante, eis que não houve alteração
legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas são
respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente
um processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis,
como é o das alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000275-
54.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal
pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.

Preliminar de não conhecimento por intempestividade recursal
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar suscitou a intempestividade do Apelo defensivo baseando-
se na certificação do trânsito em julgado nos autos, e no fato de que, por encontrar-se a condenada

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/04/2021 20:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f1646a7
representada por causídico constituído e ter respondido ao processo penal em liberdade, restou afastada
a necessidade de intimação pessoal da ré solta.
Razão assiste ao Parquet.
Como se sabe, a Constituição Federal de 1988, destacando a proeminência do direito de defesa e tendo
por viés o pleno exercício do devido processo legal, assegura às partes a possibilidade de recurso (Art. 5°,
LV), que nada mais é do que um consectário dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A despeito
disso, o ordenamento jurídico pátrio, calcado na segurança jurídica, estabeleceu condições, pressupostos
e requisitos para o exercício desse ius.
Na espécie, tais pressupostos legais não foram respeitados. Vê-se que o presente Apelo é cabível e foi
interposto por parte com interesse processual. Contudo, ao se prosseguir na análise dos requisitos legais,
verifica-se que a Apelação não merece ser conhecida, por ser intempestiva.
Ao tratar da citação, da intimação e da notificação, o Codex Castrense assevera que a intimação ao
advogado constituído supre a do acusado, salvo quando ele estiver preso, caso em que a intimação
ocorrerá pessoalmente (art. 288, § 2º).
Mais adiante, já na Seção VII - Da sessão do julgamento e da sentença -, o seu art. 445 estabelece que,
em caso de Sentença condenatória, a intimação será realizada:
a) ao defensor de ofício ou dativo; b) ao réu, pessoalmente, se estiver preso; c) ao
defensor constituído pelo réu".
E prossegue indicando o art. 446, in verbis:
A intimação da sentença condenatória a réu sôlto ou revel far-se-á após a prisão, e bem
assim ao seu defensor ou advogado que nomear por ocasião da intimação, e ao
representante do Ministério Público.
Inexistem dúvidas que a leitura isolada dos dispositivos pode conduzir a conclusões equivocadas.
Todavia, valendo-se das interpretações sistemática e teleológica, tem-se que a intimação do Decreto
condenatório deverá ocorrer na pessoa do defensor constituído, quando o réu estiver em liberdade, e na
pessoa de ambos, quando o agente estiver preso.
Consabido que a medida privativa de liberdade insere o réu em um status processual mais delicado, de
modo que, a fim de equilibrar as partes processuais, torna-se necessária a sua intimação pessoal. De
outra banda, entendo ser completamente prescindível a previsão desse favorecimento processual quando
o autor de delito se encontrar em liberdade. Não há como descurar que, caso se entenda necessária a
intimação pessoal do réu solto, tal sistemática conspurca o Código de Processo Penal Militar, afronta a
segurança jurídica das decisões judiciais e, até mesmo, fomenta a possibilidade de haver abuso de
direito, na medida em que o sujeito ativo poderia esquivar-se do ato para consumar eventual prazo
prescricional.
A propósito, veja-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, não obstante trate de Acórdão
condenatório, aplica-se, também, por analogia, à Sentença condenatória:
"EMENTA: Habeas corpus. Processual Penal Militar. Peculato. Condenação proferida
pelo Superior Tribunal Militar. Intimação pessoal do advogado de defesa.
Paciente não intimado do édito condenatório por encontrar-se em liberdade.
Alegação de descumprimento da regra da dupla intimação dos julgados em segundo
grau, prevista no art. 537, § 1º, do Código de Processo Penal Militar. Desnecessidade.
Inteligência dos arts. 537 § 1º c/c 288, § 2º, ambos do mesmo Códex processual militar.
Precedentes. Ordem denegada. 1. A intimação de julgados proferidos pela Corte
Castrense, quando o réu estiver em liberdade, poderá ser feita, de modo
suficiente, na pessoa do defensor. Precedentes. 2. A leitura concatenada do § 2º
do art. 288 com o art. 537, ambos do Código de Processo Penal Militar, não
induz à conclusão da necessidade da intimação pessoal do réu quanto ao

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/04/2021 20:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f1646a7
julgamento de segundo grau, quando ele o aguardou solto. Essa intimação
pessoal só é essencial quando ele estiver preso. 3. Em doutrina específica, colhe-se
o entendimento de que "o sistema instituído pelo CPPM é o de intimação do réu para
tomar ciência de ato e termo processual só lhe será feita pessoalmente se ele encontrar-
se na prisão, pois, do contrário, aquela providência será executada na pessoa do
defensor" (Direito Processual Penal Militar. Rio de Janeiro. Forense, 2009. p. 350). 4.
Considerando que o paciente respondeu a todo processo em liberdade, sua intimação
pessoal tornou-se dispensável na espécie, bastando a intimação pessoal do advogado de
defesa. 5. Ordem denegada (HC 99109, Relator p/ Acórdão Ministro DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 14/5/2012) (Grifos nossos).
Na mesma linha de entendimento, cito precedentes deste Tribunal castrense:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DUPLA INTIMAÇÃO. ACUSADO SOLTO. PERDA DO PRAZO RECURSAL.
PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM DENEGADA.
UNÂNIME. Remédio Heroico manejado para buscar a desconstituição do trânsito em
julgado em virtude da perda do prazo para interposição de recurso. Alegada ausência de
intimação do Acusado a respeito da sentença condenatória. A regência da matéria
versada faz-se pelos artigos 288 e 445, ambos do CPPM. Previsão que não
compele à dupla intimação, quando o Acusado estiver solto, assaz, com patrono
constituído nos atos e não houver notícia ou indícios de renúncia desse
advogado. Jurisprudência pátria consolidada no sentido de que tratando-se (sic)
de acusado solto, mostra suficiente a intimação do defensor constituído acerca
da r. sentença condenatória. Em havendo a perda do prazo recursal da apelação,
considerada intempestiva, e escoado o prazo para interposição do recurso cabível para
combater a decisão que reconheceu a extemporaneidade, denota-se desarrazoado o
manejo do remédio heroico para desconstituir o trânsito em julgado. Writ conhecido e
denegado. Decisão à unanimidade" (Habeas Corpus 7000072-79.2017.7.00.0000, Relator
Ministro Carlos Augusto de Sousa, julgado em 15/2/2018, DJe de 1º/3/2018) (Grifo nosso);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. O
Réu somente será intimado pessoalmente da Sentença condenatória quando se
encontrar na condição de preso, ex vi do artigo 445, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar. Inexiste disposição legal que imponha a intimação pessoal de
Réu solto que deixa de comparecer à sessão de leitura e publicação da Sentença
condenatória. Hipótese em que a Defesa foi regularmente intimada da Sentença
condenatória, tendo, todavia, interposto o Apelo quando já surpassado, de muito, o prazo
de 5 (cinco) dias previsto no artigo 529 do Código Penal Militar. Ausência de
constrangimento ilegal ou abuso de poder na espécie. Denegação da Ordem. Unânime"
(Habeas Corpus 119-75.2017.7.00.0000, Relator Ministro Luis Carlos Gomes Mattos,
julgado em 29/6/2017, DJe de 9/8/2017) (Grifo nosso);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO EFICAZ DA SENTENÇA.
INTEMPESTIVIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Hipótese em que a Defesa foi eficazmente
intimada da Sentença condenatória e em que a Apelação somente ingressou no Juízo
após surpassado o prazo de 5 dias previsto no artigo 529 do Código de Processo Penal
Militar. Caso ainda em que o Paciente não se encontrava preso no momento da
prolação da Sentença, o que implica a não obrigatoriedade de sua intimação
pessoal, bastando, pois, a do seu defensor constituído para que seja iniciada a
fluência do prazo para apelação, conforme deixam entrever as dicções do artigo 445
e sua alínea "c", e do artigo 529, ambos do Código de Processo Penal Militar.
Intempestividade do Apelo. Denegação da Ordem. Por maioria" (Habeas Corpus 129-
90.2015.7.00.0000, Relator Ministro Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em 12/8/2015, DJe

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/04/2021 20:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f1646a7
de 25/9/2015) (Grifo nosso).
Desse modo, certo não ser necessária a intimação pessoal do condenado solto quanto ao julgamento
proferido pelo Juízo a quo, podendo ser suprida pela intimação do advogado constituído. É exatamente
essa a hipótese dos autos.
In casu, tem-se que a efetiva intimação da Defesa ocorreu em 30/9/2020 (evento 62, da APM), logo, a
contagem do interstício estabelecido pelo art. 529 do CPPM iniciou-se no dia 1/10/20 e findou-se no dia
5/10/2020. Consequentemente, a interposição do Apelo após esta última data fulmina a pretensão da
parte, por manifesta intempestividade.
Muito embora o Juiz Federal tenha decidido pela aplicação do entendimento firmado no julgamento da
Apelação nº 7000959-29.2018.7.00.0000 (Relator para o Acórdão: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira,
Data de Publicação: 27/06/2019), determinando a realização de intimação pessoal à acusada, a fim de
saber se ela teria interesse ou não em apelar, a questão aqui discutida não se confunde com as
particularidades daquele julgado.
Sem embargo, naquela oportunidade, foi concedido habeas corpus de ofício para afastar o trânsito em
julgado da Ação Penal Militar, porquanto a DPU, devidamente legitimada para defender o acusado revel
desde o início da persecução penal, interpôs Apelo dentro de seu prazo recursal, diante da inércia e da
deficiência da Defesa Dativa do réu condenado. Hipótese claramente diversa do presente feito, haja vista
que o patrono constituído deixou transcorrer in albis o prazo recursal.
Pontuo que, ao revés do afirmado pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, observa-se que a condenada,
não obstante ter indicado a Dra. Fernanda de Fátima Medeiros de Azevedo para atuar em sua defesa na
oportunidade de sua citação, igualmente, outorgou ao Dr. Victor Hugo Batista Soares, inscrito na OAB/RN
nº 9184, poderes amplos para representá-la (evento 31, documento 2, da APM). Ademais, compulsando
os autos, verifica-se que o patrono, além de acompanhá-la na audiência de instrução, apresentou suas
alegações escritas (eventos 53 e 54, da APM) e interpôs o presente Apelo, após a realização de nova
intimação (evento 71, da APM). Claro, pois, que tais fatos ratificam a atuação inequívoca do causídico em
prol dos interesses da ré.
Para além, a infirmar a tese pertinente à inexistência de procuração nos autos, certo é que o Código de
Processo Penal Castrense estabelece, em seu §1º do art. 71 que:
A constituição de defensor independerá de instrumento de mandado, se o acusado o
indicar por ocasião do interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por têrmo
nos autos.
Daí, não há falar de deficiência acerca da intimação da Sentença Penal de 1º Grau.
Ex positis, acolho a preliminar de não conhecimento por intempestividade recursal suscitada pelo
Ministério Público Militar.

MÉRITO
Insurgiu-se TASSIA TALITA GUERRA COSTA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, de 30/9/2020, que a condenou como incursa no art. 315, c/c o art.
311 e art. 9º, inciso III, alínea "a", todos do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime prisional inicialmente aberto, sendo concedido o benefício do sursis e o direito de
recorrer em liberdade.
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece prosperar.
Extrai-se dos autos ter TASSIA TALITA GUERRA COSTA feito uso de documento público falso, na medida
em que apresentou, perante a extinta 24ª Circunscrição do Serviço Militar, atual Base Administrativa da
Guarnição de Natal, suposta Certidão de Casamento confeccionada por pessoa sabidamente destituída de
competência para tal ato, e solicitou a sua habilitação à pensão especial por morte do ex-combatente

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/04/2021 20:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f1646a7
Pedro Saldanha de Araújo. Na ocasião, após averiguações, constatou-se a inveracidade do documento,
porquanto evidenciada a ausência de registros cartorários e a inexistência de quaisquer documentos
referentes à habilitação dos nubentes.
Tal como colocado, a conduta perpetrada pela ré é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente,
com o crime previsto na Exordial acusatória.
Estabelece o art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a
que se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
c/c o
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar: Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
O delito de uso de documento falso tutela a fé pública dos atos e documentos expedidos pela
Administração. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, fundamentado na vontade livre e consciente de
praticar a conduta delituosa. A mencionada fé pública consiste na credibilidade depositada na instituição
pela sociedade como um todo, bem como pelos órgãos estatais e privados.
A conduta praticada pela agente denota total desprezo pelos preceitos da ética e da moral, entre outros
valores que regem as relações com a Administração Pública, em especial a castrense.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos, mormente em face do Ofício nº
01/2018, de 8/11/2018, do Cartório Único de Notas e Registros de Boa Saúde/RN (evento 7, documento
13, fl. 18, do IPM); da Certidão de Casamento de matrícula nº 0943260155 2015 1 00001 0050 0000128
00, com a averbação do falecimento de Pedro Saldanha de Araújo (evento 7, documento 13, fl. 2, do IPM);
e do requerimento administrativo de habilitação de pensão especial (evento 7, documento 13, fls. 3/5, do
IPM).
Em que pese a acusada afirmar, em interrogatório judicial (evento 34, vídeos 3/4, da APM), desconhecer a
inveracidade da certidão por ela apresentada, observa-se que, contraditoriamente, a apelante assumiu
ter sido informada pelo Cartório de Boa Saúde/RN sobre a ausência de registros do matrimônio e, mesmo
assim, optou por procurar Verônica de Souza Borges de Oliveira, tabeliã afastada do exercício da
atividade notarial e registral desde 23/10/2015 e, portanto, sem competência para assinar quaisquer
documentos porventura emitidas pela serventia cartorária, para ter acesso à Certidão de Casamento,
com a averbação do falecimento de Pedro Saldanha de Araújo, ocorrido no ano de 2018.
Ora, dentro de valores atinentes ao homem médio, não há nos autos qualquer equívoco quanto à
situação fática apta a tornar a sua ação legítima. Afinal, não me parece razoável alegar que a acusada foi
induzida ao erro por Verônica de Souza Borges de Oliveira, diante de acervo probatório que tornou
inequívoco o seu conhecimento a respeito do falsum.
Assim, corroboro integralmente com o Decisum primevo:
"(...) Para a caracterização do erro de fato, far-se-ia necessário ao menos a possibilidade
de engano por parte da Acusada quanto à falsificação perpetrada por um terceiro, no
caso, pela ex-tabeliã. No entanto, inexiste lastro probatório mínimo que sustente tal tese.
O nível escolar da Acusada é compatível para o exercício do cargo de Agente Legislativo.
Detinha, portanto, a consciência sobre a não autenticidade de uma certidão assinada por
uma pessoa que há mais de 3 (três) anos não trabalhava no cartório e, portanto, jamais
poderia emiti-la.
Poderia a Sra. TASSIA TALITA GUERRA COSTA ter agido de maneira diferente, tentado
equacionar no foro adequado a validade do casamento, já que sustenta a sua realização,
para, só então, pleitear a habilitação à pensão militar especial, se fosse o caso, com uma

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/04/2021 20:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f1646a7
certidão devidamente emitida pelo cartório, ainda que por ordem judicial.
Ao revés, optou por fazer uso da falsa Certidão de Casamento emitida em 12/4/2018,
conduta perfeitamente tipificada no art.315 do CPM, crime autônomo quando comparado
com o crime de Falsificação de Documento (art.311 do CPM)".
Daí, porque, não há como acolher a tese de existência de erro de fato insculpido no art. 36 da Lei Material
Castrense.
O dolo que permeia o agir da acusada é manifesto. Nessa direção, encontra-se o próprio traço objetivo de
sua conduta de apresentar, por vontade livre e consciente, perante a Administração Militar, certidão
pública sabidamente falsa, atentando contra a Administração castra. Cabalmente demonstrado, portanto,
o dolo integrante da conduta típica.
Obviamente, não se discute o direito de a Apelante buscar, perante o Poder Judiciário, o reconhecimento
da afirmada relação conjugal mantida entre ela e o ex-combatente, todavia, tal possibilidade não pode
servir de escusa para o cometimento de delitos.
In casu, a documentação contrafeita foi apta a enganar os agentes responsáveis pelo seu recebimento. A
falsificação não foi percebida de imediato, mas sim somente após detidas providência da OM.
Insta salientar que, ao revés da alegação defensiva, não se está diante de frágeis elementos de provas.
Consoante o contexto fático-probatório, a ré, tendo por escopo habilitar-se à pensão especial por morte
de Pedro Saldanha de Araújo, apresentou, perante a extinta 24ª Circunscrição do Serviço Militar, falsa
Certidão de Casamento de matrícula nº 0943260155 2015 1 00001 0050 0000128 00 (evento 7,
documento 13, fl. 2, do IPM), que, em tese, teria sido emitida pelo Cartório Único de Notas e Registros de
Boa Saúde/RN. Contudo, as informações trazidas pela tabeliã Isabel Cristina da Silva Ferreira de Oliveira
dão conta que a acusada foi informada que "não há qualquer registro de casamento em nome do referido
casal (...) Acrescento, também, não existir quaisquer papeladas de habilitação de casamento arquivado
nesta serventia". A ré, portanto, tinha conhecimento do falsum, razão pela qual vislumbrei a suficiência
do conjunto probatório para sustentar a condenação.
Cumpre enfatizar que, no crime em análise, é aceitável sua constatação por elementos comprobatórios
outros, para além da perícia técnica. Isso porque revela-se necessária a flexibilização da regra insculpida
no art. 328 do CPPM, sendo aceitável no ordenamento jurídico o reconhecimento da prática delitiva por
outros meios idôneos. Ora, não há como descurar que as provas possuem relatividade e nenhuma delas
tem valor decisivo ou maior prestígio que outra.
Nessa toada, observe-se que a civil TASSIA TALITA GUERRA COSTA fez uso de documento público
contrafeito por Verônica de Souza Borges de Oliveira, não havendo falar na incidência do princípio in
dubio pro reo.
Por tais razões, patente a potencialidade e a prejudicialidade dos danos causados pela conduta praticada
pela apelante, que claramente ofendeu o bem jurídico protegido pelo art. 315 do Codex castrense.
Ex positis, voto pelo não provimento do Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença a quo, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília/DF, 15 de abril de 2021.

DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
MINISTRA-REVISORA

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/04/2021 20:31:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f1646a7
10. ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.